Tribunal: CARF
Processo: 16682.720173/2010-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16682.720173/2010-36 Recurso
Recurso
Especial do Contribuinte Acórdão no
Acórdão no
9101-006.452 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
1 de fevereiro de 2023 Recorrente
Recorrente
FRATELLI VITA BEBIDAS S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL E DE BASE NEGATIVA.
EVENTO DE INCORPORAÇÃO. LIMITAÇÃO DE 30%.
Dispõe a legislação que na apuração do lucro tributável poderá haver o
aproveitamento de prejuízo fiscal ou base negativa mediante compensação
desde que obedecido o limite de trinta por cento sobre o lucro líquido. Eventual
encerramento das atividades da empresa, em razão de eventos de
transformação societária, como a incorporação, não implica em exceção ao
dispositivo legal, a ponto que permitir aproveitamento de prejuízo fiscal ou
base negativa acima do limite determinado. Precedentes da 1a Turma da CSRF.
Havendo norma expressa que limita a compensação de prejuízos fiscais do
IRPJ e bases de cálculo negativas da CSLL a 30% (trinta por cento) do lucro
líquido ajustado do exercício em que se der a compensação, sem nenhuma
ressalva à possibilidade de compensação acima desse limite nos casos de
extinção da empresa, não pode o Judiciário se substituir ao legislador e,
fazendo uma interpretação extensiva da legislação tributária, ampliar a
fruição de um benefício fiscal. Precedentes da 1a e da 2a Turmas do Superior
Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por voto de qualidade, acordam em negar provimento ao recurso,
vencidos os conselheiros Livia De Carli Germano (relatora), Luis Henrique Marotti Toselli,
Alexandre Evaristo Pinto e Gustavo Guimarães da Fonseca que votaram por dar-lhe provimento.
Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em Exercício
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720173/2010-36
Fl. 1661
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.452 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720173/2010-36

(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão
1301-003.972, de 13 de junho de 2019, assim ementado e decidido:
Acórdão recorrido 1301-003.972
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DECRETO-LEI 4.657/1942, LINDB, ART. 24. INAPLICABILIDADE AO
CASO. O artigo 24, do Decreto-Lei no 4.657/1942 (LINDB), incluído pela Lei
no 13.655/2018, não se aplica, em tese, ao caso dos autos.
INCORPORAÇÃO. LIMITAÇÃO DE 30% NA COMPENSAÇÃO DE
PREJUÍZOS
FISCAIS.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL
EXCEPCIONANDO A REGRA GERAL. A compensação de prejuízos fiscais
não é elemento inerente ao cálculo da base de cálculo do imposto de renda,
constituindo-se, ao contrário, como benesse tributária, a qual deve ser gozada,
pelo contribuinte, nos estritos limites da lei. À míngua de qualquer previsão
legal, não há como se afastar a aplicação da trava de 30% na compensação de
prejuízos fiscais da empresa extinta.
Acordam os membros do colegiado em : (i) por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares arguidas; (ii) no mérito: a) em primeira votação, por maioria de votos,
negar provimento ao recurso voluntário no que diz respeito a inaplicabilidade da
trava de 30% na compensação de prejuízos fiscais/bases negativas de CSLL de
períodos anteriores, vencidas as Conselheiras Amélia Wakako Morishita Yamamoto
(Relatora) e Bianca Felícia Rothschild e o Conselheiro Carlos Augusto Daniel Neto;
b) em segunda votação: b1) por unanimidade de votos, negar provimento em relação
aos pedidos de inaplicabilidade de multa de ofício em razão da sucessão e de não
incidência de juros de mora sobre a multa de ofício; e b2) por maioria de votos, negar
provimento em relação ao pedido de aplicação do art. 100 do CTN para exoneração
de multa e juros, vencido o Conselheiro Carlos Augusto Daniel Neto que votou por
acolher o pedido do contribuinte. Designado o Conselheiro Fernando Brasil de
Oliveira Pinto para redigir o voto vencedor.

Fl. 1662
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.452 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720173/2010-36

O auto de infração em questão exige IRPJ e a CSLL, acrescidos de multa de ofício
de juros de mora, apurados no período de janeiro a 30 de novembro de 2005, em decorrência da
Bebidas Antártica do Sudeste S/A, quando incorporada (30/11/2015) pela Fratelli Vita Bebidas
(sucedida pela RECORRENTE), ter compensado prejuízos fiscais e base de cálculo negativa de
CSLL sem a observância do limite de 30% previsto na Lei n. 9.065/1995.
A Fazenda Nacional, intimada, apresentou petição apenas manifestando a sua
ciência quanto ao acórdão acima.
O sujeito passivo primeiramente opôs embargos de declaração, alegando
“Omissão e obscuridade quanto à utilização dos saldos negativos de IRPJ e de CSLL. Arts. 836
e 837 do RIR/99” e “Obscuridade e omissão em relação à aplicação do art. 24 da LINDB e do
art. 100, III, e parágrafo único, do CTN. Cerceamento de defesa”. Os embargos foram rejeitados
por despacho.
Em seguida, o sujeito passivo apresentou recurso especial alegando divergência
jurisprudencial em relação a duas matérias.
1) Possibilidade de compensação integral de prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa no ano de extinção da pessoa jurídica - paradigmas 108-126.597 e
CSRF/01-05.100 ; e
2) Utilização dos saldos negativos de IRPJ e CSLL (estimativas mensais) para reduzir o
valor do auto de infração. (Arts. 836 e 937 do RIR/99).
Apenas a primeira matéria teve seguimento, em decisão confirmada após agravo
interposto pelo sujeito passivo. Transcrevo abaixo trechos do despacho de admissibilidade, na
parte em que deu seguimento ao recurso especial:
1) Possibilidade de compensação integral de prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa no ano de extinção da pessoa jurídica
Para este primeiro tema a Recorrente apresenta 2(dois) paradigmas, abaixo ementados:
1o PARADIGMA. Ac. no 108-126.597 (8a Câmara do então Primeiro Conselho de
Contribuintes):
Compensação Prejuízo e Base Negativa — No caso de incorporação, uma vez
que vedada a transferência de saldos negativos, não há impedimento legal para
estabelecer limitação, diante do encerramento da empresa incorporada.
2o PARADIGMA – Ac. no CSRF/01-05.100 (1a Turma da CSRF):
IRPJ — COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO — LIMITE DE 30% - EMPRESA
INCORPORADA — À empresa extinta por incorporação não se aplica o limite
de 30% do lucro líquido na compensação do prejuízo fiscal.
A Recorrente, após cotejar os julgados por meio de quadro sinóptico, assim
concluiu a demonstração da divergência para esta primeira matéria:
[...]
De outro lado, os acórdãos paradigmas concluíram que o limite de 30% não
constitui um benefício fiscal, e sim uma técnica que permite ao contribuinte não
recolher IRPJ e CSLL sobre patrimônio ou capital, ao mesmo tempo em que
garante uma arrecadação mínima para a União a cada exercício.
Contudo, tendo em vista que a empresa incorporadora não pode aproveitar os
prejuízos fiscais e as bases negativas da empresa incorporada, a trava de 30%
não se aplica à apuração do IRPJ e da CSLL no ano de extinção da pessoa
jurídica por incorporação, situação em que os prejuízos fiscais e as bases
negativas podem ser compensadas integralmente.
Fl. 1663
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.452 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720173/2010-36

Cabe apontar, ainda, que os acórdãos paradigmas não foram reformados na
esfera administrativa (até porque são julgados proferidos em última instância),
nem tampouco existe Súmula do CARF em sentido contrário ao defendido no
recurso especial. Outrossim, inexiste precedente do STF com repercussão geral
ou do STJ em casos repetitivos que vincule o entendimento desse Tribunal
Administrativo. Não há dúvidas, portanto, quanto à existência de divergência
entre os acórdãos paradigmas acima apontados e o acórdão recorrido acerca da
interpretação do art. 15 da Lei n. 9.065/1995 e do art. 58 da Lei n. 8.981/1995 e
da aplicabilidade ou não da trava de 30% aos casos de extinção da pessoa
jurídica por incorporação, restando plenamente cumprido o pressuposto de
admissibilidade do presente apelo especial. [...]
A matéria foi claramente prequestionada, o que é facilmente deduzido da ementa do
ac. recorrido.
Da situação fática assemelhada e do mesmo arcabouço jurídico
Em ambos os julgados discute-se questão atinente a aplicabilidade ou não do limite de
30% na compensação de prejuízos fiscais e bases negativas quando da extinção da
pessoa jurídica por incorporação.
Em ambos os julgados está em disputa a interpretação e alcance do Art. 15 da Lei n.
9.065/1995 e art. 42/58 da Lei n. 8.981/1995.
Da constatação da divergência
A Recorrente logrou êxito em demonstrar a divergência para esta primeira matéria:
Enquanto o ac. recorrido abraçou entendimento de que não há previsão legal para a
compensação integral dos prejuízos fiscais e bases negativas sem observância do limite
de 30% , em virtude do desaparecimento da empresa em decorrência de reorganização
societária.
De outra banda, com entendimento oposto, ambos os paradigmas estabeleceram que
a pessoa extinta por incorporação pode compensar no balanço de encerramento de
atividades o prejuízo fiscal acumulado sem observância da “trava de 30%”, em face da
vedação legal à transferência de prejuízos fiscais para a sucessora.
A fim de comprovar as conclusões acima, seguem trechos de ambos os julgados
confrontados:
A ementa do ac. recorrido já deixa patente o entendimento adotado:
INCORPORAÇÃO. LIMITAÇÃO DE 30% NA COMPENSAÇÃO DE
PREJUÍZOS
FISCAIS.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL
EXCEPCIONANDO A REGRA GERAL. A compensação de prejuízos fiscais
não é elemento inerente ao cálculo da base de cálculo do imposto de renda,
constituindo-se, ao contrário, como benesse tributária, a qual deve ser gozada,
pelo contribuinte, nos estritos limites da lei. À míngua de qualquer previsão
legal, não há como se afastar a aplicação da trava de 30% na compensação de
prejuízos fiscais da empresa extinta
Excertos do 1o paradigma:
[...] No caso, entretanto, em matéria fiscal, é sabido ainda, que, os prejuízos das
pessoas jurídicas sucedidas não se transferem às sucessoras, por força do
disposto no artigo 509 do RIR/94 e art. 514 do RIR/99.
Assim sendo, revendo posição anterior, entendo que tem fundamento jurídico as
ponderações do relator do acórdão atacado quando afirma:
A limitação de 30% garante uma parcela expressiva da arrecadação, sem
retirar do contribuinte o direito de compensar, até integralmente, num
mesmo ano, se essa compensação não ultrapassar o valor do resultado
positivo.
[...]
Fl. 1664
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.452 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720173/2010-36

Excertos do 2o paradigma:
[...] Como afirmado pela recorrente, a empresa que aproveitou os prejuízos, sem
observar o limite de 30% do lucro líquido, foi a Embel por ocasião de sua
incorporação pela Eletrolux. Sua argumentação principal é que, em face da
incorporação e da impossibilidade de compensar posteriormente o saldo de
prejuízo na incorporadora, não havia outra opção senão a de compensar
integralmente seu prejuízo.
Esse raciocínio já está pacificado neste Conselho de Contribuintes. A norma (Lei
9065/95, art. 15), ao impor a "trava" na compensação, não pretendeu tolher o
direito do contribuinte de não recolher IRPJ sobre a recuperação do capital,
correspondente ao lucro após prejuízo. Pretendeu sim uma arrecadação mínima,
se apurado lucro líquido, com a limitação de utilização do prejuízo acumulado.
Em contrapartida, extinguiu o prazo de aproveitamento do prejuízo (de 4 anos),
para que o contribuinte pudesse compensar integralmente seu saldo de prejuízo
fiscal, ainda que em muitos anos.
Desse modo, e considerando que à empresa incorporadora é vedado o
aproveitamento do saldo de prejuízo fiscal da empresa incorporada (Decreto-lei
2341/87, arts. 32 e 33), deixa de existir a premissa de inexistência de limitação
de aproveitamento do prejuízo com os lucros futuros, o que compromete a
legitimidade da trava do prejuízo.
[...]
Por todo o exposto, OPINO por ADMITIR esta matéria em face da comprovação do
dissídio jurisprudencial por meio de ambos os paradigmas.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões questionando exclusivamente o
mérito do recurso.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.

Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo e atendeu aos demais requisitos de
admissibilidade, não havendo, inclusive, questionamento pela parte recorrida no tocante ao seu
seguimento, motivo pelo qual concordo e adoto as razões do i. Presidente de Câmara para
conhecimento do Recurso Especial, nos termos do permissivo do art. 50, § 1o, da Lei 9.784/1999.
O sujeito passivo sustenta a possibilidade de compensação integral de prejuízo
fiscal e base de cálculo negativa no ano de extinção da pessoa jurídica, alegando divergência
com relação aos paradigmas 108-126.597 e CSRF/01-05.100.
Observo, ademais, que o paradigma CSRF/01-05.100 já foi aceito em outras
oportunidades diante de acórdão recorrido com fundamentação semelhante, por exemplo no
Fl. 1665
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.452 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720173/2010-36

acórdão 9101-004.555, de 3 de dezembro de 2019 e no acórdão 9101-004.230, de 6 de junho de
2019.
Assim, conheço do recurso especial.

Mérito
O mérito do presente recurso especial contempla matéria eminentemente jurídica
que já foi amplamente debatida nesta 1a Turma da CSRF, não tendo havido qualquer alteração no
cenário jurídico que pudesse alterar o meu entendimento já exposto em diversas oportunidades
em julgamentos neste CARF, por exemplo quando da votação do acórdão 9101-002.152, de 8 de
dezembro de 20151, e de meu voto (vencido) no acórdão 1401-002.368, de 11 de abril de 20182.
Neste sentido, adoto como razões de decidir para o presente recurso especial meu
voto mais recente sobre o tema, proferido no acórdão 9101-006.340, de 5 de outubro de 20223:
A questão é definir acerca da (in)aplicabilidade do limite de 30% para a
compensação de prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL em caso de extinção da
pessoa jurídica via incorporação.
Os artigos 15 e 16 da Lei 9.065/1995 trazem esse limite que se costumou
chamar de “trava de 30%”, estabelecendo que o valor do prejuízo fiscal e da base
negativa apurado a partir do encerramento do ano-calendário de 1995 pode ser
compensado com o lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões previstas em lei,
observado o limite máximo, para compensação, de 30% do referido lucro líquido
ajustado:
Art. 15. O prejuízo fiscal apurado a partir do encerramento do ano-calendário
de 1995, poderá ser compensado, cumulativamente com os prejuízos fiscais
apurados até 31 de dezembro de 1994, com o lucro líquido ajustado pelas

1 "Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL. DECLARAÇÃO FINAL. LIMITAÇÃO DE 30%.
1- O prejuízo fiscal apurado poderá ser compensado com o lucro real, observado o limite máximo, para a
compensação, de trinta por cento do referido lucro real. Não há previsão legal que permita a compensação de
prejuízos fiscais acima deste limite, ainda que seja no encerramento das atividades da empresa.
2- Um vez revertida a decisão que cancelou o auto de infração de IRPJ, cabe devolver os autos à turma ordinária
para julgamento das demais matérias contidas no recurso voluntário da contribuinte, cujo exame restou prejudicado
no julgamento anterior."
Decisão dos membros do colegiado: Tema 1) Quanto ao conhecimento, por unanimidade de votos, Recurso Especial
da Fazenda Nacional conhecido parcialmente (somente na parte referente ao IRPJ). Tema 2) Quanto ao mérito, por
maioria de votos Recurso provido em parte com retorno dos autos à Câmara a quo para análise das demais matérias,
vencidos os Conselheiros Cristiane Silva Costa, Luís Flávio Neto, Lívia De Carli Germano (Suplente Convocada) e
Maria Teresa Martinez Lopez. Declarou-se impedido de participar do julgamento, o Conselheiro Ronaldo Apelbaum
(Suplente Convocado).
2 Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos,(...). Por voto de qualidade, negar provimento em relação
à glosa de compensação de prejuízos. Vencidos os Conselheiros Livia De Carli Germano, Luciana Yoshihara
Arcângelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva e Letícia Domingues Costa Braga. Designado o Conselheiro Luiz Rodrigo de
Oliveira Barbosa para redigir o voto vencedor.
3 Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial. Votaram pelas
conclusões a conselheira Livia De Carli Germano, Luis Henrique Marotti Toselli e Alexandre Evaristo Pinto. No
mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face
do empate no julgamento, deu-se provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa (relatora),
Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Guilherme Adolfo dos Santos Mendes que
votaram por negar-lhe provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Livia De Carli Germano.
Fl. 1666
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.452 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720173/2010-36

adições e exclusões previstas na legislação do imposto de renda, observado o
limite máximo, para a compensação, de trinta por cento do referido lucro
líquido ajustado.
Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica às pessoas
jurídicas que mantiverem os livros e documentos, exigidos pela legislação
fiscal, comprobatórios do montante do prejuízo fiscal utilizado para a
compensação.
Art. 16. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro, quando
negativa, apurada a partir do encerramento do ano-calendário de 1995,
poderá ser compensada, cumulativamente com a base de cálculo negativa
apurada até 31 de dezembro de 1994, com o resultado do período de apuração
ajustado pelas adições e exclusões previstas na legislação da referida
contribuição social, determinado em anos-calendário subseqüentes, observado
o limite máximo de redução de trinta por cento, previsto no art. 58 da Lei no
8.981, de 1995.
Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica às pessoas
jurídicas que mantiverem os livros e documentos, exigidos pela legislação
fiscal, comprobatórios da base de cálculo negativa utilizada para a
compensação.
Sabe-se que, por força do artigo 33 do Decreto-Lei 2.341/1987, a pessoa
jurídica que se tornar sucessora de outra em virtude de incorporação, fusão ou cisão,
está proibida de compensar prejuízos fiscais da sucedida:
Art. 33. A pessoa jurídica sucessora por incorporação, fusão ou cisão não
poderá compensar prejuízos fiscais da sucedida.
Parágrafo único. No caso de cisão parcial, a pessoa jurídica cindida poderá
compensar os seus próprios prejuízos, proporcionalmente à parcela
remanescente do patrimônio líquido.
A observância do limite de compensação do artigo 15 da Lei 9.065/1995,
quando combinada com a proibição de transferência de prejuízos fiscais constante do
artigo 33 do Decreto-Lei 2.341/1987, acarreta a situação limite de a pessoa jurídica
incorporada, caso apure lucro na DIPJ de incorporação, se veja obrigada a recolher
IRPJ e CSLL mesmo tendo prejuízos fiscais acumulados que, em razão da sua extinção
via incorporação, serão então perdidos.
Daí porque se entende que a compensação integral, em tais condições,
está autorizada, pois a “trava de 30%” teria como premissa a situação normal em que a
empresa continua existindo e pode compensar o saldo de prejuízos fiscais acumulados
com lucros futuros.
Ou seja, não obstante não haja disposição legal expressa excepcionando a
aplicação da “trava de 30%” em caso de extinção da pessoa jurídica via incorporação,
tal exceção decorre de interpretação sistemática da legislação, em especial considerando
que tal limite não pode ser aplicado de forma a cercear por completo o direito à
compensação de prejuízos próprios com lucros próprios.
Vale notar que a não observância do limite de 30% na compensação de
prejuízos não acarreta violação indireta do artigo 33 do Decreto-Lei 2.341/1987, acima
transcrito, que expressamente veda que a pessoa jurídica sucessora por incorporação ou
fusão compense prejuízos fiscais da sucedida extinta.
Explico. A pessoa jurídica que, por ocasião da elaboração da DIPJ de
incorporação, apura lucros e possui estoque de prejuízos acumulados suficientes para
Fl. 1667
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.452 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720173/2010-36

zerar 100% de tal lucro, tem duas opções: (i) se aplicar a trava de 30%: apurará IRPJ
sobre os remanescentes 70% do lucro, pagará o DARF respectivo e perderá os prejuízos
fiscais acumulados (eis que a sucessora não poderá utilizá-los por força do artigo 33 do
Decreto-Lei 2.341/1987), ou (ii) se não aplicar a trava de 30%: apurará zero de IRPJ
devido e, se eventualmente remanescerem prejuízos acumulados, estes serão perdidos já
que a sucessora não poderá utilizá-los por força do mesmo artigo 33. Os prejuízos
fiscais próprios ou serão utilizados para abater os lucros próprios ou serão perdidos,
mas nunca haverá a situação em que a não aplicação da trava de 30% acarretará a
compensação, pela sucessora, de prejuízos fiscais da sucedida.
Como visto, a não aplicação da trava de 30% não acarreta violação
indireta do artigo 33 do Decreto-Lei 2.341/1987. Em nenhuma hipótese haveria a
transferência de prejuízos fiscais de uma pessoa a outra. Assim, com a devida vênia, é
equivocada a afirmação constante do voto do Recurso Especial 1.925.025 (STJ, 2a
Turma, sessão de 05/10/2021):
(...) Acaso se permita à empresa extinta compensar em si mesma prejuízos
fiscais para além dos limites legais de 30% antes de ser fusionada ou
incorporada, na prática ela estará levando para a nova empresa sucessora via
confusão patrimonial um percentual de compensação de prejuízos fiscais que
poderá ser superior aos próprios 30% que a nova empresa sucessora poderia
compensar quando aplicado o limite em si mesma, além de estar violando o
art. 33, do Decreto-Lei n. 2.341/87, que veda que a sucessora use os prejuízos
fiscais da sucedida. Aliás, o próprio pedido da contribuinte deixa bastante
claro que o verdadeiro entrave a seu “planejamento” é a vedação contida do
art. 33, do Decreto-Lei n. 2.341/87.
Não se pode dizer que a não aplicação da trava de 30% “é uma burla ao
art. 33, do Decreto-Lei n. 2.341/87 através do afastamento da Lei n. 8.981/95,
caracterizando violação indireta à lei (fraude à lei)” (trecho da ementa do citado
Recurso Especial 1.925.025). Pelo contrário. Aplicar a trava de 30% em caso de
empresa extinta é que é burlar o direito à compensação de prejuízos fiscais previsto na
parte inicial do caput do artigo 15 da Lei 9.065/1995.
A interpretação acima é coerente do ponto de vista de histórico
legislativo, quando se verifica que a criação da “trava de 30%” teve intuito meramente
arrecadatório e visou a estabelecer uma base de cálculo mínima, para efeito da
determinação do IRPJ e da CSLL devidos, através da fixação de um limite máximo de
redução, por compensação de prejuízos fiscais, do lucro tributável apurado em cada
ano-calendário. É o que observa a exposição de motivos4 da Medida Provisória
998/1995, reedição das Medidas Provisórias 947/1995 e 972/1995 e convertida na Lei
9.065/1995, de onde se destaca o seguinte trecho (grifamos):
“Arts. 15 e 16 do Projeto: decorrem de Emenda do Relator, para restabelecer
o direito à compensação de prejuízos, embora com as limitações impostas pela
Medida Provisória n° 812/94 (Lei 8.981/95). Ocorre hoje vacatio legis em
relação à matéria. A limitação de 30% garante uma parcela expressiva da
arrecadação, sem retirar do contribuinte o direito de compensar, até
integralmente, num mesmo ano, se essa compensação não ultrapassar o valor
do resultado positivo.”
A posição e que existe um pressuposto implícito para a aplicação da trava
de 30% não implica decidir contra a lei, mas interpretá-la em conjunto com outras

4 Diário Oficial do Congresso Nacional de 14 de junho de 1995, fl. 3270.
Fl. 1668
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.452 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720173/2010-36

normas do sistema para entender que, em determinada circunstância, o limite deixa de
ser aplicável pois, do contrário, aí sim restaria prejudicada a harmonia do ordenamento.
Ressalta-se, ademais, que a atual jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal (STF) sobre o tema não contradiz a conclusão de que a trava de 30% não deve
ser aplicada no caso de extinção a pessoa jurídica.
Isso porque, em primeiro lugar, o STF não chegou a analisar
especificamente a aplicabilidade da trava de 30% em caso de incorporação da pessoa
jurídica, tendo a discussão ficado restrita à análise genérica da constitucionalidade da
limitação para a compensação de prejuízos fiscais e bases negativas.
De fato, o tema da trava de 30% foi inicialmente levado à discussão no
STF, no entanto naquela ocasião a Corte entendeu não ser competente para analisá-lo,
por ausência de ofensa à Constituição Federal:
1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que, quanto à controvérsia
referente à possibilidade de compensação de prejuízos, para efeito de determinação
da base de cálculo da Contribuição Social Sobre o Lucro, eventual ofensa à
Constituição Federal se houvesse seria indireta, a depender de análise da legislação
infraconstitucional, sem margem para o acesso à via extraordinária. 2. Agravo
regimental improvido. (STF, trecho da ementa do Agravo Regimental no Agravo de
Instrumento 215.442, julgado em 14.02.2004 e publicado em 18.02.2005, grifamos).
A matéria foi, assim, inicialmente reconhecida como sendo de
competência do Superior Tribunal de Justiça - STJ. Este tribunal vinha decidindo pela
legalidade da trava de 30% (em situações gerais), com a observação de que não se trata
propriamente de uma vedação à dedução de prejuízos, mas apenas diferimento com
vistas a manter a arrecadação. Neste sentido:
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS. IMPOSTO SOBRE A RENDA E
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. LIMITAÇÃO IMPOSTA COM
O ADVENTO DA LEI No 8.981/95. LEGALIDADE. A limitação de
compensação de prejuízos resultantes do balanço das empresas, em face da
Lei no 8.981/95, não é ilegal, porquanto não houve vedação acerca da
dedução, tão somente o escalonamento, em atenção ao interesse público,
reduzindo o impacto fiscal. (STJ, Embargos de Divergência no Recurso
Especial 429.730, julgado pela Primeira em 9.03.05 e publicado em 11.04.05)
(...) “não houve vedação acerca da dedução, tão somente o escalonamento,
em atenção ao interesse público, reduzindo o impacto fiscal” (STJ, Agravo
Regimental no Recurso Especial 644.527, Primeira Turma, julgado em 7.02.04
e publicado em 14.03.05).
“A jurisprudência deste eg. Tribunal é pacífica quanto à eficácia da Lei no
8.921/95, no que concerne à limitação imposta à compensação de prejuízos
fiscais acumulados nos períodos anteriores à sua edição. A referida norma não
alterou o conceito de lucro ou de renda, mantendo a possibilidade de que o
lucro líquido ajustado seja compensado com a base de cálculo negativa,
apurada em anos-calendários anteriores, quanto à base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro e do imposto de renda. Apenas vedou o
direito à compensação de prejuízos fiscais de uma só vez, consentindo,
contudo, que as parcelas compensáveis a este título e que excederem a 30%,
possam ser compensadas, em exercícios futuros, e de forma sucessiva”
(grifamos). (STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial no 265.053, julgado
pela Segunda Turma em 6.11.01 e publicado em 30.06.03).
Fl. 1669
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.452 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720173/2010-36

Seguindo tal raciocínio, válida a conclusão de que a limitação da
compensação de prejuízos a 30% do lucro líquido ajustado apenas não constituiria
afronta à legalidade se continuasse assegurado ao contribuinte o direito à compensação
integral nos anos seguintes.
De fato, sendo a premissa a continuidade da pessoa jurídica (como julgou
o STF), e estando a sucessora (sociedade incorporadora) proibida por lei de compensar
o saldo de prejuízos fiscais da incorporada (artigo 33 do Decreto-Lei 2.341/1987),
restaria implícita a condição de não aplicação do limite de 30% no caso de extinção da
pessoa jurídica por ocasião de sua incorporação.
Em 2008, o STF veio a afirmar a sua competência para análise da
constitucionalidade da trava de 30%, com repercussão geral reconhecida no RE
591.340/SP (Tema 117). Em seguida, em 25 de março de 2009, o Pleno do STF concluiu
a votação do RE 344.944, tendo prevalecido a linha de que a compensação e prejuízos
fiscais “se trata de um benefício”, nos termos do voto proferido pelo então Ministro Eros
Grau.
Em 2020 foi então julgado o RE 591.340/SP, Tema 117 da Repercussão
Geral, que firmou a tese “É constitucional a limitação do direito de compensação de
prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL”.
Naquela oportunidade, porém, o redator para acórdão, Min. Alexandre de
Morais, concordou com a observação do Relator Min. Marco Aurélio de que no caso não
se estava a julgar a situação da pessoa jurídica extinta por incorporação, observando
textualmente: “Quanto à situação da pessoa jurídica extinta, conforme salientado pelo
ilustre Relator, trata-se de matéria não prequestionada. Acompanho o eminente Min.
MARCO AURÉLIO quanto a esta específica inovação recursal.”
O voto do Min. Alexandre de Moraes no RE 591.340/SP indica que, para
ele, o direito à compensação de prejuízos fiscais poderia inclusive “nem existir”,
tratando-se de uma “benesse” ou um “auxílio” ao contribuinte. Veja-se (grifamos):
(...)
No meu ponto de vista, a Constituição não impõe, permite uma faculdade legal
- a discricionariedade do Congresso Nacional, desde que respeitados os
princípios do Sistema Tributário Nacional, os quais efetivamente foram
respeitados, e essa série de precedentes assim os demonstra - de
compensabilidade fiscal. Aqui, é uma benesse ao contribuinte que poderia ser
maior, menor ou nem existir. Porém, esses 30% não ferem, a meu ver, nenhum
dos princípios constitucionais do Sistema Tributário Nacional.
Cito outros precedentes do Supremo exatamente nesse sentido, inclusive o RE
582.225 de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa.
Senhor Presidente, rejeito os argumentos de que essa trava, essa limitação
fiscal, acaba desrespeitando a Constituição, afastando conceitos de renda e
lucro, resultados positivos. Pelo contrário, essa trava, ou a existência desses
30%, estipula um auxílio ao contribuinte, porque não há - e isso foi muito
discutido no precedente citado - um direito adquirido a deduzir integralmente
todos os prejuízos passados do lucro para não se pagar o imposto. Não existe
isso. Mas, ocorrendo no mesmo ano financeiro, você pagará por aquilo que
lucrou. Se houve prejuízo, não haverá o pagamento. Esse sistema de
compensação de prejuízos fiscais anteriores é uma alavanca empresarial
financeira não muito comum em todos os sistemas capitalistas.
(...)
Fl. 1670
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.452 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720173/2010-36

Diante disso, temos que, pelo menos por enquanto, a jurisprudência do
STF não infirma a conclusão de que, muito embora a trava de 30% seja, em termos
gerais, constitucional, sua aplicabilidade fica prejudicada no específico caso de extinção
da pessoa jurídica por incorporação, dada a premissa legal implícita de que tal
limitação pressupõe a continuidade das atividades da pessoa jurídica.
A trava de 30% pressupõe a continuidade da empresa: foi nesses termos
que ela foi julgada constitucional pelo STF, portanto é esta a baliza a ser utilizada na
interpretação dessa limitação.
De se observar que, mesmo que se admita que a compensação de prejuízos
fiscais pudesse ser expressamente vedada sem que tal regra fosse considerada
inconstitucional – é dizer, mesmo que se entenda, na linha do trecho do voto do Min.
Alexandre de Moraes acima transcrito, que a compensação de prejuízos fiscais seria uma
“benesse” que “poderia nem existir” --, a questão é que seria necessário norma
expressa vedando a compensação de prejuízos, já que, atualmente, a regra posta permite
o aproveitamento de prejuízos fiscais e bases negativas próprios com lucros próprios.
De fato, algumas normas já limitam a compensação de prejuízos fiscais e
bases negativas próprios com lucros próprios, em circunstâncias específicas. É o que
ocorre, por exemplo, no caso específico tratado pelo artigo 32 do Decreto-Lei
2.341/1987:
Art. 32. A pessoa jurídica não poderá compensar seus próprios prejuízos
fiscais, se entre a data da apuração e da compensação houver ocorrido,
cumulativamente, modificação de seu controle societário e do ramo de
atividade.
Diante disso, podemos resumir que, no ordenamento jurídico atual, o que
temos é:
(i)
uma norma geral que permite a compensação integral de prejuízos
fiscais e bases negativas acumulados próprios com lucros próprios
(primeira parte do caput do artigo 15 da Lei 9.065/1995);
Art. 15. O prejuízo fiscal apurado a partir do encerramento do
ano-calendário
de
1995,
poderá
ser
compensado,
cumulativamente com os prejuízos fiscais apurados até 31 de
dezembro de 1994, com o lucro líquido ajustado pelas adições
e exclusões previstas na legislação do imposto de renda, (...)
Art. 16. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro,
quando negativa, apurada a partir do encerramento do ano-
calendário de 1995, poderá ser compensada, cumulativamente
com a base de cálculo negativa apurada até 31 de dezembro de
1994, com o resultado do período de apuração ajustado pelas
adições e exclusões previstas na legislação da referida
contribuição
social,
determinado
em
anos-calendário
subsequentes (...)
(ii)
uma norma que estabelece uma exceção específica a tal
compensação integral de prejuízos fiscais acumulados próprios
com lucros próprios -- na situação em que a compensação venha a
alcançar mais de 30% dos lucros próprios (parte final do caput do
artigo 15 da Lei 9.065/1995);
Fl. 1671
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.452 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720173/2010-36

Art. 15. (..),. observado o limite máximo, para a compensação,
de trinta por cento do referido lucro líquido ajustado.
Art. 16. (...), observado o limite máximo de redução de trinta
por cento, previsto no art. 58 da Lei no 8.981, de 1995.
(iii)
uma norma que estabelece outra exceção específica à
compensação integral de prejuízos fiscais acumulados próprios
com lucros próprios -- na situação em que entre a data da
apuração e da compensação houver ocorrido, cumulativamente,
modificação de seu controle societário e do ramo de atividade
(artigo 32 do Decreto-Lei 2.341/1987); e
Art. 32. A pessoa jurídica não poderá compensar seus próprios
prejuízos fiscais, se entre a data da apuração e da
compensação houver ocorrido, cumulativamente, modificação
de seu controle societário e do ramo de atividade.
(iv)
uma norma que veda a sucessão na compensação de prejuízos
fiscais, isto é, proíbe a pessoa jurídica que se tornar sucessora de
outra em virtude de incorporação, fusão ou cisão, de compensar
prejuízos fiscais dessa outra pessoa, no caso, a sucedida (artigo 33
do Decreto-Lei 2.341/1987).
Art. 33. A pessoa jurídica sucessora por incorporação, fusão
ou cisão não poderá compensar prejuízos fiscais da sucedida.

Lembrando que estamos falando, aqui, de prejuízos fiscais acumulados
próprios sendo compensados com lucros próprios. Como já se pontuou, a compensação
integral de prejuízos em caso de extinção da pessoa jurídica não ofende a exceção
prevista no artigo 33 do Decreto-Lei 2.341/1987, pois o que se tem é a compensação de
prejuízos fiscais acumulados próprios com lucros próprios da sociedade que então será
extinta e, de qualquer forma, perderá o saldo de prejuízos não aproveitado.
Em resumo, no ordenamento jurídico atualmente posto, a compensação de
prejuízos e bases negativas próprios é um direito garantido por lei (artigos 15 e 16 da
Lei 9.065/1995), direito este que apenas deixa de ser integral nas hipóteses
expressamente previstas na legislação, quais sejam (i) se, em dado caso concreto,
alcançar mais de 30% dos lucros próprios, ou (ii) se entre a data da apuração e da
compensação houver ocorrido, cumulativamente, modificação de controle societário e do
ramo de atividade da pessoa jurídica.
Na medida em que a regra (legal) é o direito à compensação integral
prejuízos acumulados próprios com lucros próprios, qualquer limite a tal utilização que
não conste expressamente de lei (mas seja aplicado em virtude de interpretação da
aplicação das normas a um dado caso concreto), não pode ser tal que resulte na
exclusão total de tal direito.
Isso sim seria trazer exceção onde a lei não trouxe, negando, pela via da
interpretação, o próprio direito (benefício fiscal) garantido pela lei.
É essencial que se considere como premissa que a regra é a compensação
de prejuízos e a trava de 30% é apenas uma das exceções a essa regra. A regra não é a
Fl. 1672
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.452 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720173/2010-36

trava, portanto, mas o direito à compensação, limitado pelas exceções previstas na
legislação.
Daí porque, em caso de extinção da pessoa jurídica por incorporação, a
exceção (trava de 30%) não pode ser aplicada: porque, neste caso específico, aplicar a
exceção significaria negar de forma integral o próprio direito à compensação de
prejuízos e bases negativas, negando efeito à regra que garante a compensação de
prejuízos fiscais e bases negativas próprios acumulados.
Percebe-se, assim, que:
1) é irrelevante que a lei não tenha estabelecido qualquer limitação à
trava de 30% nos casos de extinção da entidade, eis tal racional implica exigir que a lei
estabeleça a exceção da exceção (de fato, quando se tem em mente que a regra é o
direito à compensação de prejuízos e de bases negativas -- conforme previsto na
primeira parte do caput dos artigos 15 e 16 da Lei 9.065/1995 --, percebe-se que vai de
encontro ao ordenamento a interpretação de que a aplicação da exceção -- a trava de
30% --, em um dado caso concreto, possa resultar em negativa do próprio direito);
2) a primeira parte do caput dos artigos 15 e 16 da Lei 9.065/1995 é uma
regra geral e contempla o direito à compensação integral de prejuízos e bases negativas,
sendo que quando se quis excepcionar tal direito, estabelecendo-se limitações, isso foi
feito expressamente, a exemplo da parte final de tais dispositivos legais, quando
trouxeram a trava de 30% (que foi julgada constitucional pressupondo a continuidade da
empresa);
3) esse modo de ver não conflita com o entendimento do STF de que a
compensação de prejuízos e bases negativas seria um “benefício fiscal”, eis que
benefícios fiscais previstos em lei não podem ser limitados senão por regra expressa;
4) tal interpretação não resulta em que se afirme a existência de um
“direito líquido e certo ao aproveitamento de prejuízos”, mas apenas um direito ao
aproveitamento de prejuízos próprios com lucros próprios cujas exceções devem estar
expressamente previstas na legislação;
5) a aplicação da tese se refere apenas a prejuízos fiscais próprios e a
lucros próprios, não conflitando assim com a regra que veda a compensação de
prejuízos entre sucessora e sucedida constante do artigo 33 do Decreto-lei 2.341/1987.
São estas as razões pelas quais compreendo que o limite de 30% dos
lucros previsto na parte final do caput dos artigos 15 e 16 da Lei 9.065/1995 não alcança
a última apuração de resultado por parte da sociedade extinta por incorporação.
Observo, por fim, que a jurisprudência administrativa sobre o tema
chegou a ser pacificada nesta 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais –
CSRF no sentido acima exposto.
De fato, a jurisprudência do então Conselho de Contribuintes (atual
CARF) veio formando sua jurisprudência acerca da não aplicação da trava de 30% no
caso de extinção da pessoa jurídica ao longo de um espaço temporal relativamente
Fl. 1673
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.452 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720173/2010-36

longo, tendo a decisão pioneira sido proferida em setembro de 2001 e ratificada por
contínuas decisões até pelo menos o ano de 20095.
Em 2009 o cenário se alterou, eis que a 1a Turma da CSRF julgou, por
voto de qualidade, que o limite de 30% é aplicável na extinção da pessoa jurídica por
incorporação (acórdão 9101-00.401, de 2.10.2009). E assim permaneceu por quase 10
anos, como mostra os acórdãos 9101-004.217 e 9101-004.555, julgados respectivamente
em junho e dezembro de 2019, também por voto de qualidade.
Mais recentemente, porém, com a aplicação da regra de “desempate pró-
contribuinte” constante do artigo 19-E da Lei 10.522/2002, acrescido pelo artigo 28 da
Lei 13.988/2020, a questão voltou a ser julgada a favor do sujeito passivo, como se
depreende de precedentes como o acórdão 9101-005.728, de setembro de 2021. E, a
partir do acórdão 9101-006.183, de 13 de julho de 2022, a matéria volta a ser votada
por maioria de votos, no mesmo sentido da jurisprudência deste CARF anterior a 2009.
Digno de nota é o trecho do acórdão CSRF/01-05.100, de 19 de outubro de 2004,
apontado como paradigma, em que esta 1a Turma da CSRF, em votação unânime, acompanhou o
voto do então Conselheiro Relator José Henrique Longo (destaques nossos):
(...)
Como afirmado pela recorrente, a empresa que aproveitou os prejuízos, sem observar o
limite de 30% do lucro líquido, foi a Embel por ocasião de sua incorporação pela
Eletrolux. Sua argumentação principal é que, em face da incorporação e da
impossibilidade de compensar posteriormente o saldo de prejuízo na incorporadora, não
havia outra opção senão a de compensar integralmente seu prejuízo.
Esse raciocínio já está pacificado neste Conselho de Contribuintes. A norma (Lei
9065/95, art. 15), ao impor a "trava" na compensação, não pretendeu tolher o direito do
contribuinte de não recolher IRPJ sobre a recuperação do capital, correspondente ao
lucro após prejuízo. Pretendeu sim uma arrecadação mínima, se apurado lucro líquido,
com a limitação de utilização do prejuízo acumulado. Em contrapartida, extinguiu o
prazo de aproveitamento do prejuízo (de 4 anos), para que o contribuinte pudesse
compensar integralmente seu saldo de prejuízo fiscal, ainda que em muitos anos.
Desse modo, e considerando que à empresa incorporadora é vedado o
aproveitamento do saldo de prejuízo fiscal da empresa incorporada (Decreto-lei
2341/87, arts. 32 e 33), deixa de existir a premissa de inexistência de limitação de
aproveitamento do prejuízo com os lucros futuros, o que compromete a
legitimidade da trava do prejuízo.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais pronunciou-se a respeito dessa matéria no
Acórdão CSRF/01-04.258, no sentido de permitir o aproveitamento integral do prejuízo
fiscal, na hipótese tal qual a sob exame — último período base por incorporação.
Como se percebe, já naquela época a jurisprudência desta 1a Turma da CSRF
havia se firmado no sentido de que aplicar a trava de 30% em caso de empresa extinta significa
burlar o direito à compensação de prejuízos fiscais previsto na parte inicial do caput do artigo
15 da Lei 9.065/1995, de modo que o afastamento da trava se dá exatamente em razão do
disposto no artigo 33 do Decreto-Lei 2.341/1987, e não a despeito de tal previsão legal, como
sugeriu o citado julgado do Superior Tribunal de Justiça - STJ.

5 Acórdãos 108-06682, de 20.09.2001, confirmado pela CSRF no acórdão CSRF/01-04.258, de 02.12.2002.Após
isso as turmas passaram a decidir no mesmo sentido, por exemplo no acórdão 108-07.456, de 2.07.2003; acórdão
101-94.515, de 17.03.2004; acórdão CSRF/01-05.100, de 19.10.2004; acórdão 101-95.872, de 9.11.2006; acórdão
1302-00.098, de 3.11.2009, dentre outros.
Fl. 1674
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.452 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720173/2010-36

Assim, ao contrário do que, com a devida vênia, se concluiu em alguns julgados
mais recentes do STJ6, não se está criando direitos para o contribuinte no silêncio da lei, mas
apenas aplicando a lei ao caso concreto. A compensação de prejuízos é um benefício fiscal,
mas, enquanto prevista na lei, é um direito garantido ao contribuinte, que não pode ser limitado a
ponto de deixar de existir em um dado caso.
Aplicar a trava de 30% ao caso de extinção da pessoa jurídica, isso sim, é
interpretar a lei ao ponto ampliar o seu sentido e o seu significado, aplicando a restrição para
além do que a norma previu, aniquilando por completo o direito à compensação de prejuízos
próprios com lucros próprios em um dado caso concreto. Aí sim o intérprete está se
substituindo ao legislador e fazendo uma interpretação extensiva da legislação tributária, ao
arrepio do artigo 111, III, do CTN.
Insista-se que a não aplicação da trava de 30% em caso de extinção por
incorporação apenas viabiliza o aproveitamento de prejuízos próprios com lucros próprios da
empresa extinta. E o que o artigo 33 do Decreto-Lei 2.341/1987 proíbe é a compensação de
prejuízos de outrem (a sucedida), não a compensação de prejuízos próprios. Portanto, citado
artigo 33 apenas reforça que, se a empresa não puder compensar todos os seus prejuízos com os
seus lucros no momento da extinção, o direito à compensação de prejuízos, para ela, deixa de
existir juntamente com o seu CNPJ.
Relevante observar que, nos termos do §2o do artigo 62 do Anexo II ao
RICARF/2015, decisões dos Tribunais Superiores (STF e STJ) apenas devem ser reproduzidas
pelos Conselheiros no julgamento de recursos no âmbito do CARF se e quando proferidas “na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei
no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil”. Como não é o caso da matéria em discussão,
o debate permanece oportuno e o julgamento por este CARF ainda pode se dar conforme a
convicção, devidamente fundamentada, de cada Conselheiro.
Por isso é que, inclusive, recentemente esta 1a Turma da CSRF decidiu no mesmo
sentido do presente voto, em acórdão julgado por maioria de votos:
Acórdão 9101-006.413, de 7 de dezembro de 2022
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO DE PREJUIZOS E BASES DE CÁLCULO NEGATIVA.
EXTINÇÃO POR INCORPORAÇÃO DA SOCIEDADE QUE SE VALE DA
COMPENSAÇÃO. TRAVA DE 30%. INAPLICABILIDADE.
O limite de 30% para aproveitamento de saldos de prejuízo fiscal e de base
cálculo negativa não deve ser observado na hipótese de extinção da pessoa
jurídica, sob pena de se desconsiderar as premissas adotadas pelo próprio
legislador (a continuidade da atividade econômica e a manutenção de um fluxo
mínimo de arrecadação) e, ainda, invalidar a própria regra isentiva, ante o
desrespeito, por semelhante interpretação, ao princípio da igualdade na lei.

6 Nenhum deles vinculante a este CARF, nos termos do RICARF/2015 -- o que, aliás, permite que o debate sobre o
tema permaneça, até que se considerem todos os pontos de vista relevantes ao deslinde da questão.
Fl. 1675
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.452 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720173/2010-36

Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer e dar provimento ao recurso
especial do sujeito passivo, sugerindo a seguinte ementa para o presente julgado:
COMPENSAÇÃO DE BASE NEGATIVA. EVENTO DE INCORPORAÇÃO.
LIMITAÇÃO DE 30%.
O caput dos artigos 15 e 16 da Lei 9.065/1995 estabelece que, na apuração do
lucro tributável, o contribuinte poderá aproveitar prejuízos fiscais e base
negativa de CSLL mediante compensação, limitado a trinta por cento do lucro
líquido.
Trata-se de benefício fiscal que garante o direito à compensação de prejuízos e
de bases negativas, sendo a trava de 30% apenas uma das exceções a essa
regra. A regra não é a trava, portanto, mas o direito à compensação, limitado
pelas exceções previstas na legislação, dentre as quais a trava de 30%.
Vai de encontro ao ordenamento a interpretação de que a aplicação de uma
exceção à aplicação de um direito, em um dado caso concreto, possa ter como
efeito a integral negativa do próprio direito. Assim, em caso de extinção da
pessoa jurídica por incorporação, a exceção - a trava de 30% -- não pode ser
aplicada: porque, neste caso específico, aplicar a exceção significaria impedir o
próprio exercício do direito à compensação de prejuízos e bases negativas,
negando efeito à regra que garante a compensação de prejuízos fiscais e bases
negativas próprios acumulados.
A não aplicação da trava de 30% em caso de extinção por incorporação
viabiliza o aproveitamento de prejuízos próprios com lucros próprios da
empresa extinta. Não há burla ao artigo 33 do Decreto-Lei 2.341/1987, eis que
o que este veda é a compensação de prejuízos de outrem (a sucedida), não a
compensação de prejuízos próprios. Precedentes da 1a Turma da CSRF.

(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Voto Vencedor
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Redatora designada.
A I. Relatora restou vencida em seu entendimento favorável ao provimento do
recurso especial da Contribuinte. A maioria qualificada deste Colegiado compreendeu que o
acórdão recorrido não merecia reforma.
Esta Conselheira manifesta-se contrariamente à pretensão da Contribuinte desde a
participação no julgamento consubstanciado no Acórdão no 1101-00.691, exarado na sessão de
julgamento de 16 de março de 2012. Transcreve-se, a seguir, o voto vencedor lá prevalente por
Fl. 1676
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.452 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720173/2010-36

qualidade7, que replica o entendimento afirmando por este Colegiado, também por voto de
qualidade, desde o Acórdão no 9101-00.401, exarado em 02 de outubro de 2009:
O presente voto expressa o entendimento majoritário desta Turma de Julgamento, no
sentido de que a limitação de 30% para compensação de prejuízos fiscais e bases de
cálculo negativas é também aplicável no último período de atividades da pessoa
jurídica, por ocasião de sua extinção.
Argumenta o I. Relator que a lei, ao estabelecer tal limite, não objetivou eliminar,
tampouco restringir o direito das empresas de compensação dos resultados negativos,
visto que a norma legal assegurou esse direito, independentemente do prazo necessário
para a compensação de todo o montante. Demais disto, a exposição de motivos da
Medida Provisória no 998/95 explicitaria que tal restrição não se prestava a retirar do
contribuinte o direito de compensar.
Dispõe a Lei no 9.065/95, fruto da conversão da Medida Provisória no 998/95:
Art. 15. O prejuízo fiscal apurado a partir do encerramento do ano-calendário
de 1995, poderá ser compensado, cumulativamente com os prejuízos fiscais
apurados até 31 de dezembro de 1994, com o lucro líquido ajustado pelas
adições e exclusões previstas na legislação do imposto de renda, observado o
limite máximo, para a compensação, de trinta por cento do referido lucro líquido
ajustado.
Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica às pessoas jurídicas
que mantiverem os livros e documentos, exigidos pela legislação fiscal,
comprobatórios do montante do prejuízo fiscal utilizado para a compensação.
Art. 16. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro, quando
negativa, apurada a partir do encerramento do ano-calendário de 1995, poderá
ser compensada, cumulativamente com a base de cálculo negativa apurada até
31 de dezembro de 1994, com o resultado do período de apuração ajustado pelas
adições e exclusões previstas na legislação da referida contribuição social,
determinado em anos-calendário subseqüentes, observado o limite máximo de
redução de trinta por cento, previsto no art. 58 da Lei no 8.981, de 1995.
Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica às pessoas jurídicas
que mantiverem os livros e documentos, exigidos pela legislação fiscal,
comprobatórios da base de cálculo negativa utilizada para a compensação.
Importante destacar, de início, que, como se observa nesta transcrição, a Lei no 9.065/95
não mencionou a possibilidade de posterior compensação dos prejuízos não utilizados
em razão do limite então fixado. Este registro constava do dispositivo anterior da Lei no
8.981/95, fruto da conversão da Medida Provisória no 812/94:
Art. 42. A partir de 1o de janeiro de 1995, para efeito de determinar o lucro real,
o lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões previstas ou autorizadas pela
legislação do Imposto de Renda, poderá ser reduzido em, no máximo, trinta por
cento.
Parágrafo único. A parcela dos prejuízos fiscais apurados até 31 de dezembro
de 1994, não compensada em razão do disposto no caput deste artigo poderá
ser utilizada nos anos-calendário subseqüentes. (negrejou-se)
Assim, a lei que rege o período de apuração autuado limita-se a permitir a compensação
de prejuízos fiscais e bases negativas anteriores devidamente comprovados na
escrituração comercial e fiscal, mas até o limite de 30% do lucro líquido ajustado pelas
adições e exclusões previstas na legislação.

7 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Valmar Fonseca de Menezes (presidente da turma), José
Ricardo da Silva (vice-presidente), Edeli Pereira Bessa, Benedicto Celso Benício Júnior, Carlos Eduardo de
Almeida Guerreiro e Nara Cristina Takeda Taga, e divergiram na matéria os Conselheiros José Ricardo da Silva,
Benedicto Celso Benício Júnior e Nara Cristina Takeda Taga.
Fl. 1677
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.452 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720173/2010-36

A Exposição de Motivos da Medida Provisória no 998/95 ["Arts. 15 e 16 do Projeto:
decorrem de Emenda do Relator, para restabelecer o direito à compensação de
prejuízos, embora com as limitações impostas pela Medida Provisória n° 812194 (Lei
8.981195). Ocorre hoje vacatio legis em relação à matéria. A limitação de 30% garante
uma parcela expressiva da arrecadação, sem retirar do contribuinte o direito de
compensar, até integralmente, num mesmo ano, se essa compensação não ultrapassar o
valor do resultado positivo."], por sua vez, somente esclarece que a limitação de 30%
garante uma parcela expressiva da arrecadação, sem retirar do contribuinte o direito de
compensar, até integralmente, num mesmo ano, se essa compensação não ultrapassar o
valor do resultado positivo. Inexiste qualquer menção à garantia de compensação dos
saldos acumulados até o seu esgotamento.
Em termos numéricos, a citação extraída da Exposição de Motivos em referência apenas
admite que uma empresa que detenha saldo de $1.000 de prejuízos fiscais acumulados
compense-os integralmente em um período de apuração no qual apure lucro líquido
ajustado de R$ 3.400. Ou seja, a compensação de prejuízos fiscais e bases negativas
acumuladas passou a depender, necessariamente, da produção de resultados positivos
em montante do qual pudesse ser destacado, apenas, 30% para tal utilização.
Os demais argumentos que fundamentam as decisões favoráveis invocadas no voto do I.
Relator dizem respeito à impossibilidade de utilização dos saldos de prejuízos e bases
negativas após a extinção da pessoa jurídica, aspecto que remete a análise à
determinação da natureza da compensação autorizada em lei.
Ensina Ricardo Mariz de Oliveira, em sua obra Fundamentos do Imposto de Renda
(Editora Quartier Latin do Brasil, São Paulo: 2008, p. 895/900), ao tratar do poder legal
para impedir, condicionar ou limitar a compensação de prejuízos fiscais:
Para os que sustentam haver um direito verdadeiramente imanente à obrigação
tributária relativa ao imposto de renda, inatingível por lei ordinária, portanto
um meta-direito que até prescinde de declaração por lei ordinária, o seu
fundamento está no fato de que a hipótese de tributação é sempre um acréscimo
patrimonial, e acréscimo patrimonial exige que se deduzam prejuízos
anteriores para que somente possa ser alvo de incidência o valor que
representar efetivo aumento ao capital trazido pelos sócios para o
empreendimento gerador do lucro.
Se assim não for, estar-se-á tributando o próprio capital ou o patrimônio do
contribuinte, descaracterizando e desnaturando o fato gerador do imposto de
renda.
E, sendo assim, não poderia haver limite de prazo ou de valor, assim como
outras condições não poderiam ser impostas para o exercício (já que aquisição
sempre existiria) desse direito. Muito menos ele poderia ser eliminado.
Contrariamente a esta colocação, apresentam-se diversos fundamentos.
O primeiro prende-se a que todo empreendimento econômico tem que ser
segmentado em seu desenvolvimento temporal, para inúmeros efeitos
empresariais e jurídicos, sob pena de que, somente no encerramento definitivo
da própria atividade econômica que se pretende desenvolver através da pessoa
jurídica, seria possível determinar com segurança e em definitivo a existência e
o montante do incremento patrimonial produzido por tal atividade.
Daí a lei predeterminar a segmentação da atividade em exercícios sociais, para
fins de direito privado, e em períodos-base, para fins tributários, nos quais se
compara se, entre o início e o final de cada um deles, houve ou não aumento de
patrimônio, sendo que a diferença entre o patrimônio líquido no início e no
final de cada período, descontadas as transferências patrimoniais, representa o
lucro obtido nesse entretempo, se a mutação tiver sido positiva, ou o prejuízo
suportado, se tiver sido negativa.
Numa sociedade empresarial de prazo indeterminado, ou de longo prazo, essa
segmentação não é apenas uma exigência legal, mas uma imposição natural,
Fl. 1678
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.452 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720173/2010-36

ante conveniências e necessidades múltiplas, nestas incluídas principalmente
duas:
- a necessidade, porque objetivo, de partilhar lucros entre os sócios, até face à
mutabilidade do quadro social;
- a necessidade de cobrir gastos públicos através da tributação da renda.
Outrossim, a arrecadação tributária também é constitucionalmente segmentada
em períodos orçamentários, não havendo, na Carta Republicana, qualquer
dispositivo que impeça a fragmentação da vida das empresas em períodos de
apuração dos seus resultados ou que imponha que a apuração se faça sempre
por forma acumulada, isto é, necessariamente deduzindo-se dos ganhos atuais
as eventuais perdas passadas.
Nestas condições, a determinação de períodos-base é matéria de lei ordinária,
assim como a determinação, quanto aos prejuízos, da independência absoluta
de cada período em relação aos demais, na qual prejuízos não se transferem
para frente ou para trás, ou a interdependência dos períodos, na qual se admite
a comunicação de prejuízos anteriores com os lucros presentes (o chamado
"carry forward"), ou dos presentes prejuízos com os lucros do passado (o
chamado "carry back"). Qualquer dessas possibilidades, para se efetivar,
depende de norma legal.
Mesmo o parágrafo 2o, inciso I, do art. 153 da Constituição Federal, segundo a
qual o imposto de renda deve ser informado pelos critérios da generalidade, da
universalidade e da progressividade, não socorre à existência do direito
impostergável e inalterável ora em comento.
Muito pelo contrário, os princípios a que esse inciso alude conduzem
inequivocamente à segmentação da vida dos contribuintes para fins do imposto
de renda.
Em primeiro lugar, esses princípios, que estudamos no capítulo III, são previstos
para serem fixados e delineados por lei, dada a cláusula final do dispositivo
constitucional, "na forma da lei".
É verdade que a lei fixa a forma de aplicação dos referidos critérios, mas não
pode ignorá-los ante a textual designação constitucional de que o imposto "será"
informado por eles.
Todavia, a aplicação desses princípios requer a separação dos períodos-base,
pois, se todo o período de vida empresarial necessariamente tivesse que ser
considerado, sempre em conjunto por seus efeitos acumulados, deveria sê-lo
para todos os efeitos, inclusive para aplicação da própria progressividade da
tabela de alíquotas de cálculo do imposto.
Mas não é assim, pois em cada período-base se reinicia a progressão da
aplicação das alíquotas, sobre a respectiva base de cálculo.
Além disso, se, como visto, apenas ao final do empreendimento se poderá ter
certeza absoluta de que haverá ganho a tributar, qualquer cobrança de imposto
de renda antes desse final poderia assumir a condição de mero empréstimo
compulsório, eis que os lucros até então gerados poderiam ser total ou
parcialmente consumidos por prejuízos supervenientes.
Em vista de tudo, a divisão da vida econômica da empresa em períodos de tempo
chega a ser uma imposição natural e inevitável, tanto que, como vimos no
capítulo III, dos mesmos princípios decorre uma exigência inafastável, que é a
periodização da apuração do aumento patrimonial.
Ademais, o que exsurge das garantias constitucionais, de forma clara e
insofismável, é a irretroatividade das leis, qualificada pela exigência da
anterioridade, de tal arte que fatos econômicos presentes, vale dizer, ocorridos
na vigência das leis presentes, podem ser tomados em consideração para
Fl. 1679
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.452 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720173/2010-36

gerarem obrigações tributárias presentes, sem necessária consideração a fatos e
ocorrências do passado.
Daí a compensação de prejuízos ser matéria de lei ordinária, que pode dá-la ou
não, para frente ("carry-forward") ou para trás ("carry-back"), com ou sem
prazo, com ou sem limite de valor, com ou sem outras condições, apenas
devendo ser observadas as exigências constitucionais quanto à vigência da lei,
assim como os demais preceitos constitucionais aplicáveis.
Outra argumentação comumente desenvolvida baseia-se em que a Lei n. 6404
exige a dedução dos prejuízos de exercícios sociais anteriores, o que obrigaria
o legislador tributário a seguir idêntica trilha, mormente face ao art. 110 do
CTN, segundo o qual a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e
o alcance dos institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados pela
Constituição Federal para definir as competências tributárias.
Já vimos várias vezes33 a invalidade deste argumento, que decorre
principalmente da própria Lei n. 6404, a qual admite a existência de critérios
de apuração das demonstrações financeiras distintos daqueles que ela
preconiza, fixados em outras leis para finalidades diversas, situações em que
prevê o registro destas outras demonstrações em livros auxiliares (art. 177,
parágrafos 2o e 7o).
Mais decisivo ainda é o fato de que o referido parágrafo 2o ressalva
expressamente critérios distintos decorrentes de "disposições da lei tributária", e
é isto que ocorre com todas as regras de ajustes no lucro líquido para
determinação do lucro real, que é a base de cálculo do imposto de renda, cujos
ajustes são previstos na lei fiscal e registrados no livro auxiliar fiscal, que é o
LALUR.
Ora, dentre os ajustes previstos pela legislação tributária, feitos para fins
exclusivamente fiscais e não integrados na contabilidade do lucro líquido,
encontra-se exatamente a compensação de prejuízos fiscais.
Portanto, a Lei n. 6404 não contém uma definição de lucro que seja imutável
perante a legislação tributária, nos termos dos art. 109 e 110 do CTN.
Aliás, exatamente por isso são diferentes em seus montantes os prejuízos fiscais
e os prejuízos apurados contabilmente.
Voltando ao argumento mais comum de que somente é possível tributar o
aumento patrimonial e este somente existe após compensação de prejuízos
anteriores, é necessário que se leve em conta um dado relevante, qual seja, o de
que, na compensação de prejuízos fiscais, está em causa a apuração do aumento
patrimonial dentro de um específico período de tempo.
Sem qualquer dúvida, como já dito muitas vezes, o imposto de renda pressupõe
a existência de acréscimo patrimonial, e este é o resultado dos ingressos ao
patrimônio anterior, menos os gastos incorridos para produzir os ingressos. Se
assim não for, ou se estará tributando a receita bruta, ou se estará tributando o
próprio patrimônio, mas nenhuma destas alternativas se compadecerá com a
competência da União para tributar a renda.
A partir desta afirmação, não pode restar muita dúvida quanto à ilegitimidade
da vedação da dedução de gastos essenciais à produção do acréscimo
patrimonial no segmento de tempo que a lei tiver fixado como período-base,
mesmo porque acréscimo somente haverá após os ingressos cobrirem os gastos
incorridos para a sua obtenção.
Vale dizer, somente há acréscimo quando as receitas ingressadas forem
maiores do que os custos e as despesas que tiverem sido necessárias para a
geração daquelas mesmas receitas.
Em outras palavras, a base de cálculo, para ser representativa do efetivo
aumento patrimonial e não desvirtuar a incidência tributária sobre este, deve
Fl. 1680
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.452 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720173/2010-36

refletir a diferença entre os ingressos ocorridos nesse patrimônio e as saídas
dele ocorridas para aquisição dos ingressos.
E tal mutação patrimonial universal deve ser medida entre dois pontos no
tempo, predeterminados pela lei tributária.
Já os prejuízos de períodos anteriores ao atual não interferem com o fato neste
ocorrido, embora se reflitam no patrimônio da pessoa jurídica contribuinte.
No período-base corrente, é inelutável a medição do acréscimo ou do
decréscimo ocorrido no patrimônio do contribuinte, a partir do valor desse
mesmo patrimônio na data de abertura deste mesmo período.
Para que a mutação presente, em vias de processamento, seja adequadamente
considerada, não se tolera a repartição do patrimônio de forma a medir
variações em suas diversas partes, dissociadas e independentes umas das outras.
O princípio da universalidade do lucro impõe a apuração global de todo o
aumento ou de toda a redução do patrimônio em cada período-base, o que
exige, portanto, a dedução dos prejuízos neste ocorridos, porque estes são fatos
presentes, indissociáveis dos demais fatos que acarretam aumento ou redução
na universalidade que constitui o patrimônio do contribuinte.
Mas os prejuízos anteriores não interferem com a mutação ocorrida no período
em curso, porque são o resultado de fatos do passado, pertencentes a outros
períodos-base, que já se refletiram num patrimônio menor na data inaugural
do período atual, quando se inicia a apuração de uma nova mutação
patrimonial, para mais ou para menos.
Enfim, tudo isto pode ser resumido na afirmação de que o fato gerador do
imposto de renda é o acréscimo patrimonial ocorrido num período-base e é
constituído pela diferença entre a universalidade patrimonial no início desse
período e a universalidade patrimonial no final do mesmo, sendo essa
diferença matematicamente formada pela universalidade de fatores positivos e
negativos que afetam esse patrimônio durante o mesmo lapso temporal,
descontadas as transferências patrimoniais. Ora, os prejuízos de períodos-base
anteriores não integram essa universalidade de fatores positivos e negativos.
Daí a lei, sem descaracterizar a base de cálculo própria dos tributos sobre a
renda, poder admitir ou não a compensação das perdas passadas ou permiti-la
sob determinadas condições, ou sob determinada limitação temporal, ou sob
determinadas limitações de valor em relação ao montante da mutação
patrimonial presente. (negrejou-se)
Conclui-se do exposto que a sucessão de leis autorizando, reiteradamente, a
compensação de prejuízos fiscais na apuração da base de cálculo do IRPJ, não altera a
essência do acréscimo patrimonial da pessoa jurídica, suscetível de tributação: diferença
entre a universalidade patrimonial no início desse período e a universalidade
patrimonial no final do mesmo, descontadas as transferências patrimoniais, e naquela
diferença não se inserem os prejuízos e as bases negativas apurados em períodos
anteriores. Esta concessão legislativa pode existir, ou não, e ainda assim a tributação da
renda não padecerá de inconstitucionalidade.
Veja-se que no mesmo sentido já havia se posicionado a autoridade julgadora de 1a
instância, na decisão recorrida, embora pautando-se em outros referenciais normativos e
doutrinários:
Neste cenário, conquanto as respeitáveis ponderações inseridas no bojo das
decisões forenses e administrativas mencionadas pelo impugnante em favor da
tese conduzida na peça impugnatória, exordialmente, importa acentuar que
representa ponto incontradito as asserções que visam conduzir o campo de
incidência da tributação do imposto de renda à configuração de um acréscimo
patrimonial auferido em decorrência da aquisição econômica ou jurídica da
renda ou proventos de qualquer natureza.
Fl. 1681
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.452 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720173/2010-36

Sob o aspecto do conceito de renda, todavia, vale destacar aquilo que foi
traçado na obra do insigne jurista Leandro Paulsen, instruído na lição de Roque
Antonio Carraza:
“(...) renda é disponibilidade de riqueza nova, havida por dois momentos
distintos (...) é o acréscimo patrimonial experimentado pelo contribuinte, ao logo
de um determinado tempo, Ou, ainda, é o resultado positivo de uma subtração que
tem, por minuendo, os rendimentos brutos auferidos pelo contribuinte, entre dois
marcos temporais, e por subtraendo, o total das deduções ou abatimentos, que a
Constituição e as leis que com ela se afinam permitem fazer. (...) tanto a renda
quanto os proventos de qualquer natureza pressupõem ações que revelem mais-
valias, isto é incrementos na capacidade contributiva. Só diante de realidades
econômicas novas, que se incorporam ao patrimônio da pessoa ..., é que podemos
juridicamente falar em renda ou proventos de qualquer natureza (Paulsen,
Leandro, Impostos Federais, Estaduais e Municipais, Livraria do Advogado, Porto
Alegre/RS, 5a ed. rev. e atual., 2010, p. 48/49).”
Por sinal, as aferições do acréscimo patrimonial ou do resultado positivo de
determinado exercício financeiro traduzem fatos jurídico-tributários para
concretude do nascimento da obrigação tributária passível de incidência do
imposto de renda, aplicável às pessoas jurídicas tributadas com base no Lucro
Real, nos moldes da Lei no 9.430, de 27/12/1996, cuja apuração emerge,
primordialmente, da resultante da confrontação do montante de despesas
incorridas e receitas realizadas no encerramento do período de referência, que,
por sua vez, em respeito ao princípio da competência, devem ser autônomos em
relação ao resultado demonstrado em anos-base distintos.
Ante este enfoque, cabe observar os fundamentos reguladores estabelecidos pela
legislação societária quanto à produção dos pertinentes acréscimos
patrimoniais, bem como a influência que a compensação de prejuízos de
períodos anteriores exerce sobre o resultado final demonstrado no patrimônio
líquido da entidade ao final do exercício financeiro.
Tal aspecto fica evidente pela observância do teor do art. 187 da Lei no 6.404, de
15/12/1976 (Lei das S/A), abaixo reproduzido sob a redação aplicável à época
dos fatos geradores, na qual se nota a forma verticalizada de composição da
Demonstração do Resultado do Exercício, principiando-se da receita
operacional bruta e agregando-se, na seqüência, o conjunto de operações
econômicas computadas em obediência ao princípio da competência para fins de
obtenção do lucro ou prejuízo líquido da entidade:
“Art. 187. A demonstração do resultado do exercício discriminará:
I - a receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os abatimentos e
os impostos;
II - a receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e serviços
vendidos e o lucro bruto;
III - as despesas com as vendas, as despesas financeiras, deduzidas das receitas,
as despesas gerais e administrativas, e outras despesas operacionais;
IV - o lucro ou prejuízo operacional, as receitas e despesas não operacionais;
V - o resultado do exercício antes do Imposto sobre a Renda e a provisão para o
imposto;
VI - as participações de debêntures, empregados, administradores e partes
beneficiárias, e as contribuições para instituições ou fundos de assistência ou
previdência de empregados;
VII - o lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu montante por ação do capital
social.”
Fl. 1682
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.452 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720173/2010-36

Outrossim, o art. 189 do referido diploma legal determina que se deduzam do
resultado do exercício os prejuízos acumulados antes de qualquer das
participações, cuja aferição não traz nenhum efeito no sentido de transfigurar a
apuração do lucro do exercício, mas, tão somente, determinar o valor de
referência sobre o qual serão calculadas as importâncias destinadas às
importâncias especificadas no art. 190 da mesma norma.
Neste cenário, pode-se inferir tal exegese pela observação concomitante com os
termos do art. 191 da Lei das S/A, uma vez que se define o conceito de Lucro
Líquido do Exercício como sendo a demonstração da variação monetária entre o
resultado do exercício e as mencionadas participações:
“Art. 189. Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer
participação, os prejuízos acumulados e a provisão para o Imposto sobre a Renda.
Parágrafo único. o prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido pelos
lucros acumulados, pelas reservas de lucros e pela reserva legal, nessa ordem.
Art. 190. As participações estatutárias de empregados, administradores e partes
beneficiárias serão determinadas, sucessivamente e nessa ordem, com base nos
lucros que remanescerem depois de deduzida a participação anteriormente
calculada.
Parágrafo único. Aplica-se ao pagamento das participações dos administradores e
das partes beneficiárias o disposto nos parágrafos do artigo 201.
Art. 191. Lucro líquido do exercício é o resultado do exercício que remanescer
depois de deduzidas as participações de que trata o artigo 190.”
Assim sendo, fica patente que a caracterização do Lucro Líquido ou Lucro
Contábil do exercício financeiro, demonstrado em observância com os ditames
estabelecidos pela legislação societária, provém da hipótese de apuração de um
resultado positivo contingente à incidência da tributação do pertinente imposto
de renda e CSLL do período-base, a despeito a coexistência ou não de prejuízos
acumulados de períodos anteriores a serem absorvidos no cômputo do
patrimônio líquido da entidade.
E, se a lei pode admitir ou não a compensação de perdas passadas, ou permiti-la sob
determinadas condições, como dito por Ricardo Mariz de Oliveira no excerto antes
transcrito, é possível concluir que a compensação de prejuízos fiscais e bases negativas,
quando autorizada por lei, tem natureza de isenção, que atinge o critério material da
hipótese de incidência, subtraindo parte do complemento de seu verbo, ou seja, parte da
renda.
Esta é a conclusão que se extrai da fenomenologia das isenções tributárias, exposta por
Paulo de Barros Carvalho em sua obra Curso de Direito Tributário (Editora Saraiva, 17a
edição, São Paulo:2005, p. 489/491):
De que maneira atua a norma de isenção, em face da regra matriz de
incidência? É o que descreveremos.
Guardando a sua autonomia normativa, a regra de isenção investe contra um ou
mais dos critérios da norma-padrão de incidência, mutilando-os parcialmente. É
óbvio que não pode haver supressão total do critério, porquanto equivaleria a
destruir a regra-matriz, inutilizando-a como norma válida no sistema. O que o
preceito de isenção faz é subtrair parcela do campo de abrangência do critério
do antecedente ou do conseqüente.
[...]
Outro exemplo: o queijo tipo Minas é isento do IPI. Quer significar que u’a
norma de isenção foi dirigida contra a regra matriz daquele gravame federal,
mutilando o critério material da hipótese, precisamente no tópico do
complemento do verbo. Com isso, a amplitude do núcleo hipotético, que
Fl. 1683
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.452 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720173/2010-36

abarcava até aquele instante todos os produtos industrializados, perde um
elemento de seu conjunto – o queijo tipo Minas.
[...]
E assim por diante, sempre o mesmo fenômeno: o encontro de duas normas
jurídicas, sendo uma a regra-matriz de incidência tributária e outra a regra de
isenção, com seu caráter supressor da área de abrangência de qualquer dos
critérios da hipótese ou da conseqüência da primeira (regra-matriz).
Importa referir que o legislador muitas vezes dá ensejo ao mesmo fenômeno
jurídico de recontro normativo, mas não chama a norma mutiladora de isenção.
Não há relevância, pois aprendemos a tolerar as falhas do produto legislado e
sabemos que somente a análise sistemática, iluminada pela compreensão dos
princípios gerais do direito, é que poderá apontar os verdadeiros rumos da
inteligência de qualquer dispositivo de lei.
[...]
Não confundamos subtração do campo de abrangência do critério da hipótese
ou da conseqüência com mera redução de base de cálculo ou da alíquota, sem
anulá-las. A diminuição que se processa no critério quantitativo, mas que não
conduz ao desaparecimento do objeto, não é isenção, traduzindo singela
providência modificativa que reduz o quantum de tributo que deve ser pago. O
nome atribuído pelo direito positivo e pela doutrina é isenção parcial.
A Lei no 9.065/95, contrapondo-se à regra-matriz do IRPJ e da CSLL, que tem por base
de cálculo o lucro da pessoa jurídica aferido em determinado período de apuração, em
observância ao princípio da universalidade, reduz seu campo de incidência, afirmando
que não é renda 30% do lucro precedido de apuração deficitária. Nega, portanto, a
existência de acréscimo patrimonial até que sejam esgotados os prejuízos fiscais e bases
negativas acumulados, mas observando-se o limite de 30% do lucro apurado.
De outro lado, ainda que se enquadre esta determinação como mera redução de base de
cálculo, minimamente a isenção parcial estaria presente, integrante do conjunto de
exclusões do crédito tributário, referidas no art. 175 do Código Tributário Nacional.
Consoante expresso na Exposição de Motivos da Medida Provisória no 998/95, a
limitação desta isenção teve cunho arrecadatório: o alcance máximo de sua aplicação é
estabelecido em razão do lucro líquido ajustado do período de apuração, de modo que
ao menos 70% do lucro seja tributado, caso o sujeito passivo faça uso do benefício
fiscal. E este objetivo deve ser respeitado, ainda que se trate do último período de
apuração da pessoa jurídica.
Isto porque a interpretação da norma em referência deve ser literal, consoante dispõe o
Código Tributário Nacional:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. (negrejou-
se)
Ao assim determinar, o Código Tributário Nacional impede o intérprete de aprofundar-
se nos planos semânticos e pragmáticos, segundo entendimento de Paulo de Barros
Carvalho, na obra antes citada (p. 107). No caso em análise, inviabiliza conjecturas
acerca da impossibilidade de utilização futura dos prejuízos e bases negativas não
compensados até o momento da extinção, e de eventual ofensa ao princípio da
capacidade contributiva.
A esta mesma conclusão chegou a I. Conselheira Ivete Malaquias Pessoa Monteiro, ao
relatar caso semelhante e ter seu posicionamento acolhido por voto de qualidade na
Fl. 1684
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.452 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720173/2010-36

Câmara Superior de Recursos Fiscais, consubstanciado no Acórdão no 9101-00.401. De
seu voto, extrai-se:
Confesso seduzir-me, inicialmente, a tese defendida pela Recorrente, de sorte
que no acórdão paradigma, da então 8'. Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes, com ela concordei. Todavia, melhor refletindo, revi meu
posicionamento pelos motivos que neste voto discorro.
Um dos exemplos trazidos a lume, também corno paradigma, é a decisão
proferida no recurso 126597, Ac. CSRF/01-04,258 de 01/12/2002, do i,
Conselheiro Celso Alves Feitosa, que negou provimento ao recurso da Fazenda
Nacional e está assim decidido e ementado:
(..) Por maioria de votos, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do relatório
e voto que passam a integrar o presente julgado. Vencidos os Conselheiros
Cândido Rodrigues Neuber e Verinaldo Henrique da Silva.
COMPENSAÇÃO PREJUÍZO E BASE NEGATIVA — No caso de incorporação,
uma vez que vedada a transferência de saldos negativos, não há impedimento
legal para estabelecer limitação, diante do encerramento da empresa
incorporada.
Nesse julgado a decisão afirma que não há óbice a compensação integral, nos
casos de declaração de encerramento de atividades, tanto do imposto de renda
das pessoas jurídicas, quanto da contribuição social sobre o lucro E na mesma
linha, com o brilhantismo habitual, o i. patrono da Recorrente sustenta que o
limite imposto através do artigo 15 da Lei 9065/1995 não se aplica nos casos de
extinção da pessoa jurídica em virtude de incorporação pois, caso contrário, a
empresa incorporada perderia o direito à compensação de prejuízos, o que não
corresponde à finalidade do mencionado artigo, conforme entendimento até
então majoritário da jurisprudência deste Colegiado.
Mas, esta não é a melhor interpretação para o conteúdo semântico do artigo 15
da Lei 9065/1995.
Os Tribunais Superiores já definiram que na compensação de prejuízos não se
trata de direito adquirido, mas sim de uma expectativa de direito, como
demonstram decisões do Superior Tribunal de Justiça, como exemplo o Recurso
Especial no 307389 - RS, que ao enfrentar semelhante questão pronuncia-se da
forma seguinte:
O princípio da legalidade, do mesmo modo que impõe a exigência de cobrança a
tributo só por lei expressa, também, exige que a compensação de prejuízos com
lucros para fins tributários somente ocorra com autorização legislativa.
Insubsistente a tese da recorrente de que não há proibição da compensação
pretendida. No regime de direito público, especialmente no campo do direito
tributário, a relação jurídica decorre de norma positiva, O silêncio da lei não cria
direitos para nenhuma das panes: sujeito ativo e sujeito passivo.
Outrossim, no trato de qualquer beneficio fiscal, mesmo concedido por lei, a
interpretação é restritiva.
Também o STF se pronunciou acerca do tema, em 25/03/2009, no RE 344.994-0
do Paraná, cujo Relator inicial, o Ministro Marco Aurélio restou vencido.
Redige o voto vencedor o Ministro Eros Grau, acórdão assim ementado:
EMENTA:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
DE
RENDA.
DEDUÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. LIMITAÇÕES ARTIGOS 42 E 58 DA LEI
N8.981/95. CONSTITUCIONALIDADE, AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
DISPOSTO NOS ARTIGOS 150, INCISO III, ALÍNEAS "A" E "B", E 50, XXXVI,
DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
Fl. 1685
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.452 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720173/2010-36

O direito ao abatimento dos prejuízos fiscais acumulados em exercícios anteriores
é expressivo de beneficio fiscal em favor do contribuinte. Instrumento de política
tributária que pode ser revista pelo Estado. Ausência de direito adquirido. A Lei
n. 8.981/95 não incide sobre fatos geradores ocorridos antes do inicio de sua
vigência. Prejuízos ocorridos em exercícios anteriores não afetam fato gerador
nenhum. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Neste recurso pretendia o autor que a trava não incidisse sobre os saldos de
prejuízos ocorridos até dezembro de 1994, sob argumento de que se estava
diante de um direito adquirido à compensação de todo prejuízo e a nova lei não
poderia restringir tal direito.
Aliás, quanto a interpretação teleológica pretendida no paradigma trazido à
colação, no que toca aos prejuízos fiscais, o Supremo Tribunal Federal decidiu,
em sua composição Plenária, que a compensação de prejuízos fiscais tem
natureza de beneficio fiscal e pode, como instrumento de política tributária, ser
revisto pelo legislador sem implicar, sequer, no direito adquirido. Destaque é de
ser dado ao voto da Ministra Ellen Gracie, que bem traduz a lógica do que aqui
defendemos e neutraliza os argumentos da Recorrente nos seguintes termos:
(...)
4 Já quanto à limitação da compensação das prejuízos fiscais apurados até
31.12.1994, destaco, por oportuno, as palavras sucintas e rigorosamente claras
com que rejeitou o pedido de liminar, ocasião em que o eminente Juiz Federal
Antônio Albino Ramos de Oliveira assentou quanto importa para o deslinde da
questão.
“A lei questionada limitou as deduções de prejuízos da base de cálculo do
imposto de renda e da contribuição social referentes a exercício futuro. Vedado
estaria fazê-lo em relação a fatos geradores já ocorridos quando de sua
publicação, ou para exigência no mesmo exercício. " (fl. 44)
5. (...)
Entendo, com vênia ao eminente Relator, que os impetrantes tiveram modificada
pela Lei 8.981/95 mera expectativa de direito donde o não-cabimento da
impetração.
6. Isto porque, o conceito de lucro é aquele que a lei define, não necessariamente,
o que corresponde às perspectivas societárias ou econômicas.
Ora, o Regulamento do Imposto de Renda - RIR, que antes autorizava o desconto
de 100% dos prejuízos fiscais, para efeito de apuração do lucro real, foi alterado
pela Lei 8.981/95, que limitou tais compensações a 30% do lucro real apurado no
exercício correspondente.
7. A rigor, as empresas deficitárias não têm crédito "oponível à Fazenda Pública.
Lucro e prejuízo são contingências do mundo dos negócios.. Inexiste direito
liquido e certo à "socialização” dos prejuízos, como a garantir a sobrevivência de
empresas ineficientes. É apenas por benesse da política fiscal - atenta a valores
mais amplos como o da estimulação da economia e o da necessidade da criação e
manutenção de empregos - que se estabelecem mecanismos como o que ora
examinamos, mediante o qual é autorizado o abatimento dos prejuízos verificados,
mais além do exercício social em que constatados. Como todo favor fiscal, ele se
restringe às condições .fixadas em lei. E a lei vigorante para o exercício .fiscal
que definirá se o beneficio será calculado sobre 10, 20 ou 30%, ou mesmo sobre a
totalidade do lucro líquido. Mas, até que encerrado o exercício fiscal, ao longo do
qual se forma e se conforma o fato gerador do Imposto de Renda, o contribuinte
tem mera expectativa de direito quanto à manutenção dos patamares fixados pela
legislação que regia os exercícios anteriores.
Fl. 1686
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.452 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720173/2010-36

Não se cuida, como parece claro, de qualquer alteração de base de cálculo do
tributo, para que se invoque a exigibilidade de lei complementar. Menos ainda, de
empréstimo compulsório.
Não há, por isso, quebra dos princípios da irretroatividade (CF, art. 150, 111, a e
b) ou do direito adquirido (CF, art 5°, XXXVI)
(...)
8. Por tais razões, peço licença para seguir a linha da divergência inaugurada
pelo Ministro Eros Grau.
Em sendo a compensação de prejuízos fiscais espécie incentivo fiscal outorgado
por lei e não um patrimônio do contribuinte a ser socializado, não se pode
ampliar o sentido da lei nem ampliar o seu significado eis que a norma que
cuida de benefícios fiscais devem ser interpretadas de forma restritiva nos
termos do artigo 111 do Código Tributário Nacional.
Neste sentido é a jurisprudência consoante arestos a seguir elencados:
Ementa: ..... I. A legislação pertinente ao Simples ao prever exclusão do crédito
tributário deve ser interpretada literalmente, consoante dispõe o art. 111, I do
CTN (STJ REsp 825012/MG Rel.: Min. Castro Meira, 2a Turma. Decisão:
16/05/06. DJ de 26/05/06, p. 250.)
Ementa: ... I. Da leitura do art. 151 do CTN dessume-se que as possibilidades de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário nele estão exauridas, não
comportando interpretação extensiva do seu conteúdo, ante o teor do art 111,
inciso I, do CTN...” (STJ. Resp 7827291PR, Rel.: Min Castro Meira, 2a Turma,
Decisão: 06/12/05. DJ de 01/02/06, p.. 506.)
“Ementa: ... I. O art. 111 do CTN, que prescreve a interpretação literal da norma,
não pode levar o aplicador do direito à absurda conclusão de que esteja ele
impedido, no seu mister de apreciar e aplicar as normas de direito, de valer-se de
uma equilibrada ponderação dos elementos lógico-sistemático, histórico e
finalístico ou teleológico, os quais integram a moderna metodologia de
interpretação das normas jurídicas.....” (STJ. REsp 192531/RS, Rel.: Mm..
Octavio de Noronha, 2a Turma. Decisão: 17/02/05. DJ de 16/05/05, p. 275.)
"Ementa: ... II. Nos termos do art. 111 do CTN, a interpretação das normas de
índole tributária não comportam ampliações ou restrições, e, sendo possível mais
de uma interpretação, todas razoáveis, deve prevalecer aquela que mais se
aproxima do elemento literal. ..." (TRF 2a Região, AMS 94.02.14085-9/R1 Rel.:
Des. Federal Poul Erik Dyrlun, 6a Turma. Decisão: 15/12/04 DJ de 10/01/05, p.
52.)
De fato, quando a lei quis que fosse liberado o limite a compensação de 30% dos
prejuízos fiscais, o fez de forma expressa, como foi o caso dos lucros auferidos
pelas empresas inseridas no regime Befiex, como se vê no artigo 95 da Lei
8981/1995, com a redação inserida através do artigo 1°. da Lei 9065/1995, a
saber:
"Art. 95. As empresas industriais titulares de Programas Especiais de Exportação
aprovados até 3 de junho de 1993, pela Comissão para Concessão de Beneficias
Fiscais a Programas Especiais de Exportação - BEFIEX, poderão compensar o
prejuízo fiscal verificado em um período-base com o lucro real determinado nos
seis anos-calendário subseqüentes, independentemente da distribuição de lucros
ou dividendos a seus sócios ou acionistas."
Nesta esteira a Instrução Normativa SRF no 11, de 21 de fevereiro de 1996, vem
determinando, quanto a Compensação de Prejuízos Fiscais, o seguinte:
Art. 35. Para fins de determinação do lucro real, o lucro líquido, depois de
ajustado pelas adições e exclusões previstas ou autorizadas pela legislação do
Fl. 1687
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.452 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720173/2010-36

imposto de renda, poderá ser reduzido pela compensação de prejuízos fiscais em
até, no máximo, trinta por cento.
(...)
§ 4o O limite de redução de que trata este artigo não se aplica aos prejuízos
.fiscais decorrentes da exploração de atividades rurais, bem como aos apurados
pelas empresas industriais titulares de Programas Especiais de Exportação
aprovados até 3 de junho de 1993, pela Comissão para Concessão de Benefícios
Fiscais a Programas Especiais de Exportação - BEFIEX, nos termos do art. 95 da
Lei n°8.981 com a redação dada pela Lei no 9.065, ambas de 1995.
Nesta normativa, também, a confirmação do que dispunha o artigo 14 da Lei
8023/1990, no que tange ao tratamento diferenciado concedido às empresas que
exercem atividades rurais que podiam compensar todos os prejuízos incorridos,
sem limites. Lei 8023/1990:
Art. 14. O prejuízo apurado pela pessoa física e pela pessoa jurídica poderá ser
compensado com o resultado positivo obtido nas anos-base posteriores.
O permissivo é posteriormente ampliado para a CSLL através do art. 41 da MP
2.113-32 de 21/06/2001, como segue:
MP 2.113-32 de 21/06/2001
Art.41. O limite máximo de redução do lucro líquido ajustado, previsto no art. 16
da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, não se aplica ao resultado decorrente da
exploração de atividade rural, relativamente à compensação de base de cálculo
negativa da CSLL.
A interpretação fundada em argumentos finalísticos serve de auxílio à
interpretação, mas não pode ser fundamento para negar validade à
interpretação jurídica consagrada aos conceitos tributários.
Dessa forma, em homenagem ao comando legal do art. 111 do CTN, que impõe
restrição de interpretação das normas que concedem benefícios fiscais, como é o
caso, descabe o elastério interpretativo pretendido pela Recorrente.
O destaque feito pela I. Conselheira às palavras da Ministra Ellen Gracie bem reflete a
finalidade da norma em comento: socializar os prejuízos de empresas deficitárias para
garantir sua sobrevivência. Admite-se excluir o crédito tributário correspondente a até
30% do lucro da pessoa jurídica, em razão de prejuízos e bases negativas pretéritos,
como estímulo à subsistência da empresa em dificuldades. Logo, nenhuma razão há para
ampliação deste benefício, mormente em face da extinção desta empresa.
Portanto, se a isenção não foi ampliada pelo legislador, de modo a alcançar maior
percentual do lucro da pessoa jurídica no momento de sua extinção, caso ainda
disponíveis prejuízos e bases negativas para compensação, não pode o intérprete
conferir-lhe este alcance.
Relevante observar que Ricardo Mariz de Oliveira, embora reconheça ao legislador o
direito de vedar qualquer compensação de prejuízos fiscais,
manifesta-se
favoravelmente à compensação superior ao limite de 30% no último período de
apuração da pessoa jurídica, na mesma obra antes referida (p. 864/865):
Quanto ao limite de trinta por cento, a jurisprudência administrativa7, firmou-se
no sentido de não ser aplicável no período-base da pessoa jurídica extinta por
incorporação, tendo em vista que a instituição do mesmo não visou impedir a
total compensação dos prejuízos, mas apenas limitá-la em cada período, com
transferência do saldo para os períodos posteriores. Assim, como após a
incorporação o saldo de prejuízo fiscal até então não compensado não pode ser
transferido para a incorporadora, por expressa disposição legal proibitiva, na
última apuração de lucro real da pessoa jurídica a ser incorporada, que é feita
exatamente para efeito da incorporação, a compensação não sofre a referida
limitação. O mesmo ocorre com o lucro real final apurado na extinção da pessoa
Fl. 1688
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.452 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720173/2010-36

jurídica ou na sua fusão ou cisão, sendo que, se a cisão for parcial, a não
aplicação do limite se dá sobre a porcentagem dos prejuízos fiscais
correspondente à porcentagem do patrimônio líquido a ser vertido, porque é
sobre ela que se dará a impossibilidade de compensação futura.
Essa construção jurisprudencial tem fundamentos corretos e sólidos, que se
resumem ao seguinte:
- é necessário, para a correta compreensão da norma legal, que o intérprete
perquira sobre a sua finalidade e leve em conta a "mens legis";
- a análise da exposição de motivos da Medida Provisória n. 998, de 1995, que
foi posteriormente convertida na Lei n. 9065, evidencia que o legislador, em
momento algum, pretendeu eliminar a compensação dos prejuízos fiscais;
- conforme concluiu o relator do acórdão do "leading case"8, "a expressão 'sem
retirar do contribuinte o direito de compensar9 reforça o meu entendimento de
que, em casos de descontinuidade da empresa, na declaração de encerramento
cabe integral compensação dos prejuízos acumulados, sendo inaplicável a
trava";
- a própria lei proíbe a transferência do prejuízo fiscal não compensado até o
ato de fusão, incorporação ou cisão, para a sucessora da pessoa jurídica que
tinha o prejuízo fiscal.
Na verdade, a exclusão do limite de compensação, nos casos de incorporação,
fusão e cisão, conta com um fundamento muito forte, não existente nos casos de
liquidação da pessoa jurídica, para os quais apenas os demais são aplicáveis.
Entretanto, nessas três operações, a exclusão decorre da combinação da norma
limitadora, que não excluiu a compensação integral, mas apenas a limitou em
cada período-base, com a norma proibitiva da transferência da compensação
para as pessoas jurídicas sucessoras.
Realmente, se a lei não impede a compensação integral, pois apenas a posterga,
mas se ela não permite que a compensação venha a ser feita futuramente pela
sucessora, o impasse se resolve através da permissão de compensação integral
pela sucedida, em situação que não está abrangida pela hipótese de incidência
da norma de limitação.
Este tema ainda não se pacificou nas câmaras administrativas, pois existem
algumas decisões em contrário à grande maioria que segue aquele
entendimento.
Não obstante, o entendimento predominante tem lastro inclusive em
manifestações do Superior Tribunal de Justiça, não especificamente sobre este
tema, mas sobre o limite de compensação. São julgados que, ao apreciarem a
validade jurídica do limite de trinta por cento, entre outros fundamentos,
manifestaram que a lei não vedou a compensação de prejuízos, mas apenas a
transferiu para períodos futuros10.
Porém, como dito, por veicular exclusão do crédito tributário, a Lei no 9.065/95 não
permite tal extensão interpretativa, e, demais disso, consoante explicitado no início deste
voto, a referida Lei deixou de trazer a referência antes contida na Lei no 8.981/95 acerca
da possibilidade de compensação posterior dos saldos de prejuízos e bases negativas não
utilizados em razão do limite estabelecido, assim como a Exposição de Motivos da
Medida Provisória que a originou apenas ressalta a possibilidade de compensação
integral se 30% do lucro apurado a comportasse.
Por estas razões, correta se mostra a glosa procedida pela autoridade lançadora e, por
conseqüência, a exigência do crédito tributário principal aqui lançado [...]. (destaques
do original)
O Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, por sua vez, assim refere o voto
condutor do Acórdão no 9101-001.337, bem como decisões do Superior Tribunal de Justiça e do
Fl. 1689
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.452 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720173/2010-36

Supremo Tribunal Federal, para fundamentar a negativa de provimento ao recurso voluntário no
Acórdão no 1402-002.529:
A lide diz respeito à aplicação da limitação de compensação de prejuízos fiscais e bases
negativas de CSLL a 30% do lucro real/base de cálculo da CSLL do período quando da
extinção da pessoa jurídica, no caso, em razão de operação de fusão. Por concordar
integralmente com sua fundamentação, ainda que tratando de extinção de pessoa
jurídica em razão de incorporação, peço vênia aos meus pares para adotar como razões
de decidir, mutatis mutandis, o voto do Conselheiro Alberto Pinto Souza Júnior nos
autos do PAF 11065.001759/2007-56 (acórdão 9101-001.337), em julgamento ocorrido
na 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Com a devida vênia dos que defendem a compensação sem trava do prejuízo
fiscal no último balanço da empresa a ser incorporada, ouso discordar, por
enxergar, nos argumentos que assim sustentam, um caráter muito mais
propositivo do que analítico do Direito posto.
Sustenta-se que o direito à compensação existe sempre, até porque, se negado,
estar-se-á a tributar um não acréscimo patrimonial, uma não renda, mas sim o
patrimônio do contribuinte que já suportou tal tributação.
Ora, se isso fosse realmente verdade, a legislação do IRPJ que vigorou até a
entrada em vigor da Lei 154/47 teria ofendido o conceito de renda e chegaríamos
à absurda conclusão de que, até essa data, tributou-se, no Brasil, outra base que
não a renda. Da mesma forma, mesmo após a autorização da compensação de
prejuízos fiscais (Lei 154/47), também não se estaria tributando a renda, pois
sempre foi imposto um limite temporal para que se compensasse o prejuízo
fiscal, de tal sorte que, em não havendo lucros suficientes em tal período,
caducava o direito a compensar o saldo de prejuízo fiscal remanescente. Pelo
entendimento esposado pelo recorrente, a perda definitiva do saldo de prejuízos
fiscais, nesses casos, também contaminaria os lucros reais posteriores, já que não
mais estariam a refletir "renda". Não é razoável imaginar que toda a legislação
do IRPJ que vigorou até a entrada em vigor da Lei 9.065/95 (ou do art. 42 da Lei
8.981/95) tenha ofendido o conceito de renda, nem também é possível sustentar
que a Lei 9065/95 tenha instituído um novo conceito de renda.
Note-se que o art. 43 do CTN trata do aspecto material do imposto de renda, seja
de pessoa jurídica ou física, e não há que se dizer que a legislação do IRPF
ofende o conceito de renda ali previsto, pelo fato, por exemplo, de não permitir
que a pessoa física que tenha mais despesas médicas do que rendimento em um
ano leve o seu decréscimo patrimonial para ser compensado no ano seguinte.
Na verdade, o CTN não tratou do aspecto temporal do IRPJ, deixando para o
legislador ordinário fazê-lo. Ora, se o legislador ordinário define como período
de apuração um ano ou três meses, é nesse período que deve ser verificado o
acréscimo patrimonial e não ao longo da vida da empresa como quer o Relator.
Sobre isso, vale trazer à colação trecho colhido do voto do Min. Garcia Vieira no
Recurso Especial n° 188.855-GO, in verbis:
Há que compreender-se que o art. 42 da Lei 8.981/1995 e o art. 15 da Lei
9.065/1995 não efetuaram qualquer alteração no fato gerador ou na base
de cálculo do imposto de renda. O fato gerador, no seu aspecto temporal,
como se explicará adiante, abrange o período mensal. Forçoso concluir
que a base de cálculo é a renda (lucro) obtida neste período. Assim, a cada
período corresponde um fato gerador e uma base de cálculo próprios e
independentes. Se houve renda (lucro), tributa-se. Se não, nada se opera
no plano da obrigação tributária. Daí que a empresa tendo prejuízo não
vem a possuir qualquer "crédito" contra a Fazenda Nacional. Os
prejuízos remanescentes de outros períodos, que dizem respeito a outros
fatos geradores e respectivas bases de cálculo, não são elementos
inerentes da base de cálculo do imposto de renda do período em apuração,
Fl. 1690
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-006.452 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720173/2010-36

constituindo, ao contrário, benesse tributária visando minorar a má
atuação da empresa em anos anteriores.
Data maxima venia, confunde-se aqueles que citam o art. 189 da Lei 6.404/76,
para sustentar que "o lucro societário somente é verificado após a compensação
dos prejuízos dos exercícios anteriores". Primeiramente, por força do disposto
nos arts. 6° e 67, XI, do DL 1598/77, o lucro real parte do lucro líquido do
exercício, ou seja, antes de qualquer destinação, inclusive daquela prevista no
art. 189 em tela (absorver prejuízos acumulados). Em segundo, os arts. 6o e 67,
XI, do DL 1598/77 já demonstram, à saciedade, que o acréscimo patrimonial que
se busca tributar é de determinado período lucro líquido do exercício.
Sustenta-se também que a compensação de prejuízos fiscais não deve ser
entendida como um beneficio fiscal. Todavia, a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal é em sentido contrário, ou seja, que "somente por benesse da
política fiscal que se estabelecem mecanismos como o ora analisado, por meio
dos quais se autoriza o abatimento de prejuízos verificados, mais além do
exercício social em que constatados", conforme dicção da Min. Ellen Gracie ao
julgar o RE 344994.
Evidencia ainda o caráter de mera liberalidade do legislador ordinário, quando se
verifica que, para o IRPF, decidiu-se que apenas os resultados da atividade rural
podem ser compensados com prejuízos de períodos anteriores. Ou seja, o
benefício de poder compensar prejuízos fiscais foi concedido apenas a uma parte
do universo de contribuinte de IRPF.
Duas verdades óbvias se deduz de tal entendimento: primeiro, renda é o
acréscimo patrimonial dentro do período de apuração definido em lei; segundo, a
compensação de prejuízo poderia ser totalmente desautorizada pelo legislador
ordinário, pois não haveria ofensa ao conceito de renda (art. 43 do CTN).
Engana-se também quem defende que a não submissão dos prejuízos à trava, nos
casos de que se trata, não se encontra vedada pelas normas veiculadas pelos
artigos 32 e 33 do Decreto-lei 2.341/1987, pois, teleologicamente, o art. 33 visa
impedir que o saldo de prejuízo fiscal da empresa a ser incorporada cause
qualquer impacto financeiro na incorporadora, o que ocorreria se, no seu último
exercício, fosse permitido a incorporada pagar menos IRPJ compensando o saldo
de prejuízos além dos 30% permitidos.
Todavia, a questão principal não gira em torno do art. 33 do DL 2.341/87, mas
da total falta de previsão legal para que se afaste a regra geral da trava de 30% no
último período de apuração da empresa a ser incorporada. Isso mesmo, não há
previsão legal, mas um mero esforço exegético do recorrente, o qual desborda os
parâmetros hermenêuticos das normas de regência da matéria.
Ademais, permissa venia, a interpretação, digamos, sistemática feita pelo
recorrente já que não se baseia em nenhum dispositivo legal específico, mas no
sistema jurídico como um todo é contraditória e ofende a isonomia, pois, "já que
sustenta que o prejuízo fiscal deve ser integralmente compensável no tempo, para
que a tributação não ofenda o conceito de renda, como fazer então se houver
saldo remanescente de prejuízo no último período de existência da pessoa
jurídica ainda que lhe fosse afastada a trava dos 30%? Ora, em alguns países, a
exemplo dos Estados Unidos da América Unidos da América8, é permitida a
compensação retroativa de prejuízos fiscais (ou seja, com lucros anteriores). Será
então que, para respeitar o conceito de renda, o intérprete deveria também
entender autorizada a compensação retroativa na situação em tela sem lei que a
preveja? A resposta é, por tudo que já demonstramos antes, indubitavelmente,
negativa. Ocorre, porém, que, nessa hipótese, o recorrente aceita que se perca o
direito à compensação do saldo de prejuízo fiscal, criando um situação não
isonômica entre a incorporada que tem lucro no seu último exercício suficiente

8 Refiro-me ao carryback, previsto: na section 172 (b) do Internal Revenue Code.
Fl. 1691
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-006.452 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720173/2010-36

para ser compensado 100% do saldo de prejuízos acumulados e aqueloutra que
não o tenha, a qual ficará com saldo de prejuízo fiscal que jamais será
compensado.
Vale ainda ressaltar que, quando o legislador ordinário quis, ele expressamente
afastou a trava de 30%. Refiro-me ao art. 95 da Lei 8.981/95. Assim, nem
mesmo o Poder Judiciário poderia chegar tão longe a ponto de criar, por
jurisprudência, uma nova exceção à regra da trava de 30%, sob pena de se estar
legislando positivamente.
Portanto, conforme se observa, a limitação de compensação de prejuízos fiscais e bases
negativas de CSLL de períodos anteriores é prevista em lei, não havendo qualquer
exceção legal no sentido de sua não limitação em caso de extinção da pessoa jurídica.
Qualquer interpretação diversa implicaria o órgão julgador atuar como legislador
positivo, o que é amplamente vedado inclusive aos órgãos do Poder Judiciário.
Ainda no que atine à legalidade e à constitucionalidade de tal vedação, em qualquer
hipótese, ressalta-se os seguintes julgados do STJ e STF:
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. LUCRO DE EMPRESA INCORPORADA
A
SER
COMPENSADO
COM
PREJUÍZO
DA
EMPRESA
INCORPORADORA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE.
1. A empresa incorporadora não pode compensar prejuízos apurados em
determinado exercício com lucros obtidos por empresa incorporada, para fins de
imposto de renda, por ausência de previsão legal.
2. O silêncio da lei sobre determinada situação não gera direitos para as partes
que compõem a relação jurídico-tributária.
3. A homenagem ao princípio da legalidade tributária exige expressa disposição
na lei da conduta a ser praticada pelo ente tributante e pelo contribuinte.
4. Compensação não permitida. Precedente: REsp 54348/RJ, Rel. Min. Milton
Luiz Pereira, 1a Turma.
5. Recurso improvido. (Recurso Especial no 307389 RS)
TRIBUTÁRIO - COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS – SUCESSÃO
DE PESSOAS JURÍDICAS INCORPORAÇÃO E FUSÃO - VEDAÇÃO - ART.
3 DO DECRETO-LEI 2.341/87 - VALIDADE – ACÓRDÃO - OMISSÃO:
NÃO OCORRÊNCIA.
1. Inexiste violação ao art. 535, II do CPC se o acórdão embargado
expressamente se pronuncia sobre as teses aduzidas no recurso especial.
2. Esta Corte firmou jurisprudência no sentido da legalidade das limitações à
compensação de prejuízos fiscais, pois a referida faculdade configura benefício
fiscal, livremente suprimível pelo titular da competência tributária.
3. A limitação a compensação na sucessão de pessoas jurídicas visa evitar a
elisão tributária e configura regular exercício da competência tributária quando
realizado por norma jurídica pertinente.
4. Inexiste violação ao art. 43 do CTN se a norma tributária não pretende
alcançar algo diverso do acréscimo patrimonial, mas apenas limita os valores
dedutíveis da base de cálculo do tributo.
5. O art. 109 do CTN não impede a atribuição de efeitos tributários próprios aos
institutos de Direito privados utilizados pela legislação tributária.
6. Recurso especial não provido. (Recurso Especial no 1.107.518 - SC)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA.
DEDUÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. LIMITAÇÕES ARTIGOS 42 E 58 DA
LEI N.8.981/95. CONSTITUCIONALIDADE, AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
Fl. 1692
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-006.452 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720173/2010-36

DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 150, INCISO III, ALÍNEAS "A" E "B", E 50,
XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
O direito ao abatimento dos prejuízos fiscais acumulados em exercícios
anteriores é expressivo de beneficio fiscal em favor do contribuinte. Instrumento
de política tributária que pode ser revista pelo Estado. Ausência de direito
adquirido. A Lei n. 8.981/95 não incide sobre fatos geradores ocorridos antes do
inicio de sua vigência. Prejuízos ocorridos em exercícios anteriores não afetam
fato gerador nenhum. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (Recurso
Extraordinário 344.9940)
Assim sendo, entendo que a exigência deve ser mantida integralmente.
Neste Colegiado, esta Conselheira permaneceu acompanhando o entendimento da
maioria qualificada, como o expresso no Acórdão no 9101-004.2179, assim ementado:
COMPENSAÇÃO DE BASE NEGATIVA. EVENTO DE INCORPORAÇÃO.
LIMITAÇÃO DE 30%.
Dispõe a legislação que na apuração do lucro real, poderá haver o aproveitamento da
base negativa mediante compensação desde que obedecido o limite de trinta por cento
sobre o lucro líquido. Eventual encerramento das atividades da empresa, em razão de
eventos de transformação societária, como a incorporação, não implica em exceção ao
dispositivo legal, a ponto que permitir aproveitamento da base negativa acima do limite
determinado. Precedentes 1a Turma da CSRF.
Em acréscimo, vale a transcrição do voto condutor do ex-Conselheiro André
Mendes de Moura:
A matéria devolvida trata da possibilidade de aproveitamento integral do saldo de
prejuízos fiscais e base de cálculo negativa de CSLL da pessoa jurídica incorporada pela
sucessora.
Transcrevo o disposto nas Leis no 8.981, de 1995, e na Lei no 9065, de 1995:
[...]
Verifica-se que nos comandos legais não há nenhuma disposição no sentido de que a
regra que estabelece o limite máximo, para a compensação, de trinta por cento do lucro
líquido ajustado apurado pela empresa, albergue a exceção alegada pela recorrente, qual
seja, de que em razão da extinção da pessoa jurídica por conta da incorporação, ou
qualquer outro evento de reorganização societária, o prejuízo fiscal poderia ser
aproveitado integralmente.
Inclusive, quando o legislador pretendeu estabelecer exceções à aplicação da trava dos
30%, tal medida foi realizada de maneira expressa, conforme aduziu com precisão o
voto proferido no Acórdão no 9101-00.401, da sessão de 02 de outubro de 2009, da
Conselheira Ivete Malaquias Pessoa Monteiro, na Câmara Superior de Recursos Fiscais,
citando dois exemplos.
Primeiro, no que diz respeito às empresas inscritas no regime BEFIEX, nos termos do
art. 95 da Lei no 8.981, de 1995, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 9.065, de
1995:
Art. 95. As empresas industriais titulares de Programas Especiais de Exportação
aprovados até 3 de junho de 1993, pela Comissão para Concessão de Beneficias
Fiscais a Programas Especiais de Exportação - BEFIEX, poderão compensar o
prejuízo fiscal verificado em um período-base com o lucro real determinado nos

9 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli
Pereira Bessa, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Luís Fabiano Alves Penteado, Lívia De Carli
Germano e Adriana Gomes Rêgo, e divergiram na matéria os Conselheiros Cristiane Silva Costa, Demetrius Nichele
Macei, Luis Fabiano Alves Penteado e Lívia De Carli Germano.
Fl. 1693
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-006.452 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720173/2010-36

seis anos-calendário subseqüentes, independentemente da distribuição de lucros
ou dividendos a seus sócios ou acionistas.
Inclusive, o art. 510 do RIR/99 contempla expressamente a hipótese:
Art. 510. O prejuízo fiscal apurado a partir do encerramento do ano-calendário
de 1995 poderá ser compensado, cumulativamente com os prejuízos fiscais
apurados até 31 de dezembro de 1994, com o lucro líquido ajustado pelas adições
e exclusões previstas neste Decreto, observado o limite máximo, para
compensação, de trinta por cento do referido lucro líquido ajustado (Lei no 9.065,
de 1995, art. 15).
§ 1o O disposto neste artigo somente se aplica às pessoas jurídicas que
mantiverem os livros e documentos, exigidos pela legislação fiscal,
comprobatórios do montante do prejuízo fiscal utilizado para compensação (Lei
no 9.065, de 1995, art. 15, parágrafo único).
§ 2o Os saldos de prejuízos fiscais existentes em 31 de dezembro de 1994 são
passíveis de compensação na forma deste artigo, independente do prazo previsto
na legislação vigente à época de sua apuração.
§ 3o O limite previsto no caput não se aplica à hipótese de que trata o inciso
I do art. 470.
...............................................
Art. 470. Às empresas industriais titulares de Programas Especiais de
Exportação aprovados até 3 de junho de 1993, pela Comissão para Concessão de
Benefícios Fiscais a Programas Especiais de Exportação - Comissão BEFIEX,
poderão ser concedidos os seguintes benefícios, nas condições fixadas em
regulamento (Decreto-Lei no 2.433, de 1988, art. 8o, incisos III e V, e Lei no
8.661, de 1993, art. 8o):
I - compensação de prejuízo fiscal verificado em um período de apuração com
o lucro real determinado nos seis anos-calendário subseqüentes
independentemente da distribuição dos lucros ou dividendos a seus sócios ou
acionistas, não estando submetida ao limite estabelecido no art. 510 (Lei no
8.981, de 1995, art. 95, e Lei no 9.065, de 1995, art. 1o); (...) (Grifei)
Segundo, quando o legislador tratou do aproveitamento de prejuízos fiscais referentes à
atividade rural, na Lei no 8.023, de 1990. De acordo com o diploma legal e as instruções
normativas da Receita Federal sobre o tema (IN SRF no 39, de 28/06/1996 e no 257, de
11/12/2002), mediante o atendimento de determinadas condições, não se aplica o limite
de 30% à compensação de prejuízos de atividade rural com (1) lucro apurado pela
mesma atividade, em qualquer ano-calendário, e (2) lucro apurado pelas atividades em
geral, desde que no mesmo período de apuração. Também se pode utilizar o saldo de
prejuízos de atividade rural, acumulados de períodos anteriores, para compensar lucro
apurado de atividades em geral, e vice-versa, casos em que se aplica a trava dos 30%.
Como se pode observar, o aproveitamento de prejuízos fiscais, quando recebeu
tratamento de exceção, foi mediante dispositivo legal próprio, específico para a situação
positivada pela norma.
Em relação à jurisprudência administrativa, no âmbito da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, vale apreciar a evolução da questão, sob uma perspectiva histórica.
A Primeira Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, nas sessões de 02/12/2002
(Acórdão no 01-04.258), e de 19/10/2004 (Acórdão no 01-05.100), decidiu no sentido de
que o limite de utilização de 30% não seria aplicado nos casos de extinção de pessoa
jurídica.
Ocorre que tal posicionamento foi modificado, conforme o já mencionado Acórdão no
9101-00.401, de 02/10/2009, pela 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
cuja publicação ocorreu em 02/01/2011:
Fl. 1694
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 9101-006.452 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720173/2010-36

COMPENSAÇÃO
DE
PREJUÍZOS.
IRPJ.
DECLARAÇÃO
FINAL.
LIMITAÇÃO DE 30% NA COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS. O prejuízo
fiscal apurado poderá ser compensado com o lucro real, observado o limite
máximo, para a compensação, de trinta por cento do referido lucro real. Não há
previsão legal que permita a compensação de prejuízos fiscais acima deste
limite, ainda que seja no encerramento das atividades da empresa. (grifei)
E, em oportunidade posterior, o entendimento foi ratificado, em vários precedentes:
INCORPORAÇÃO LIMITAÇÃO DE 30% NA COMPENSAÇÃO DE
PREJUÍZOS FISCAIS APLICÁVEL. Os prejuízos fiscais não são elementos
inerentes da base de cálculo do imposto de renda, constituindo-se, ao contrário,
como benesse tributária, a qual deve ser gozada, pelo contribuinte, nos estritos
limites da lei. À míngua de qualquer previsão legal, não há como se afastar a
aplicação da trava de 30% na compensação de prejuízos fiscais da empresa a ser
incorporada. (Acórdão no 9101-001.337, 1a Turma/CSRF, sessão 26/04/2012,
redator do voto vencedor Conselheiro Alberto Pinto Souza Junior)
COMPENSAÇÃO
DE
PREJUÍZOS
IRPJ,
DECLARAÇÃO
FINAL.
LIMITAÇÃO DE 30% NA COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS. O prejuízo
fiscal apurado poderá ser compensado com o lucro real, observado o limite
máximo, para a compensação, de trinta por cento do referido lucro real. Não há
previsão legal que permita a compensação de prejuízos fiscais acima deste limite,
ainda que seja no encerramento das atividades da empresa. A mesma limitação
se aplica à compensação de bases negativas da CSLL. (Acórdão no 9101-
001.760, 1a Turma/CSRF, sessão 16/10/2013, redator do voto vencedor
Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão)
ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS.
LIMITE A 30% DO LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO.
O encerramento das atividades da pessoa jurídica não é exceção ao dispositivo
legal que limita a compensação de prejuízos acumulados ao percentual de 30%
do lucro líquido ajustado (trava dos 30%).(Acórdão no 9101-002.481, 1a
Turma/CSRF, sessão 22/11/2016. Relatora Adriana Gomes Rêgo.)
COMPENSAÇÃO
DE
PREJUÍZO
FISCAL.
DECLARAÇÃO
FINAL.
LIMITAÇÃO DE 30%.
O prejuízo fiscal poderá ser compensado com o lucro real posteriormente
apurado, observado o limite máximo, para a compensação, de trinta por cento do
referido lucro real. Não há previsão legal que permita a compensação de
prejuízos fiscais acima deste limite, ainda que seja no encerramento das
atividades da empresa. (Acórdão no 9101-002.845, 1a Turma/CSRF, sessão
12/05/2017. Relator Rafael Vidal de Araújo.)
COMPENSAÇÃO DE BASE NEGATIVA DE SUCEDIDA. PROIBIÇÃO.
INCORPORAÇÃO OCORRIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA MEDIDA
PROVISÓRIA No 1.858-6, DE 30/06/1999.
Antes da MP no 1.858-6, de 30/06/99, não havia nem mesmo autorização legal
para que se compensasse base negativa de CSLL apurada por terceiros (empresas
incorporadas). A lei apenas autorizava a compensação de base negativa própria.
Mas ainda que se considere que a MP no 1.858-6 trouxe realmente uma inovação
no sistema jurídico, vedando o que antes era permitido, não há dúvida de que
essa vedação deve ser aplicada às compensações ocorridas depois de 28/09/1999
(data da vigência da referida MP), mesmo que o evento de incorporação tenha
ocorrido antes dessa data. No que toca à compensação de prejuízos fiscais ou de
bases negativas de exercícios anteriores, até que encerrado o exercício fiscal ao
longo do qual se forma o fato gerador do tributo, o Contribuinte possui mera
expectativa de direito quanto à manutenção das regras que regiam os exercícios
anteriores. A lei aplicável é a vigente na data do encerramento do exercício fiscal
(ocorrência do fato gerador), e o abatimento de prejuízos ou de base negativa,
Fl. 1695
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 9101-006.452 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720173/2010-36

mais além do exercício social em que constatados, configura benesse da política
fiscal. Precedentes do STF. (Acórdão no 9101-004.107, 1a Turma/CSRF, sessão
10/04/2019. Relatora Viviane Vidal Wagner)
No que concerne ao voto proferido pelo Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão,
na decisão proferida no Acórdão no 9101-001.760, peço vênia para transcrever excerto
no qual rebate, com precisão, argumento de que o não aproveitamento do prejuízo fiscal
implicaria em tributar o patrimônio:
O quarto argumento sobre o qual se firma a outra posição é de que sem se
aproveitar o prejuízo do período anterior estar-se-ia tributando o patrimônio, o
qual é corroborado pela citação de renomados autores, trazidos no voto, e em
memoriais. Com a devida vênia, contudo, este argumento também não procede, e
o contra-argumento aqui é singelo. A distinção feita pela I. Relatora é meramente
econômica, e não jurídica. Do ponto de vista econômico, mesmo um tributo
indireto (como IPI e ICMS) atinge o patrimônio, pois se não fosse cobrado
resultaria em patrimônio maior após a operação (tanto do contribuinte de fato
quanto do contribuinte de direito). A análise da repercussão da aplicação da
norma tributária, indubitavelmente direito de sobreposição, indica que ela se
destaca do substrato ao qual se dirige, pois a norma elege algumas expressões
econômicas para tributar, e o fato de que estes fenômenos econômicos estão
interligados não invalida a incidência. O fato gerador do imposto de renda é a
variação patrimonial positiva calculada de acordo com a norma tributária, e o
fato de se apoiar em substrato normativo-contábil, não transmuta a norma
tributária em norma contábil. Tributos sobre o patrimônio têm incidência
instantânea, com comandos normativos do tipo "o fato gerador é a propriedade
de bens do tipo X na data Y", e "o contribuinte é o proprietário". É fato que o
Imposto de Renda, o IPI, o ICMS, o PIS/COFINS afetem o patrimônio
disponível do contribuinte, mas não transforma essas exações fiscais em tributos
incidentes sobre o patrimônio, embora, repise-se, a sua cobrança altere o
patrimônio dos contribuintes (de fato e de direito). Quando a legislação do
Imposto de Renda limita deduções ela afeta a renda tributável e, por conseguinte,
o patrimônio, mas não pode ser considerada inconstitucional por isto. Isto é da
natureza da metodologia do tipo tributário do imposto de renda. Como foi dito, o
que a Constituição veda é tributar a não renda. Dado isto, como calcular a renda
tributável até o limite da variação patrimonial positiva é matéria de lei.
Nesta linha de argumentos, durante os debates da sessão foi também foi
suscitada a tese de que o prejuízo teria a mesma natureza de patrimônio, isto
seria um "ativo". Disto decorreria que haveria tributação sobre o patrimônio
(prejuízo), se não fosse permitida sua dedutibilidade. Ocorre que prejuízo
(perda), no meu entender não é ativo. A legislação tributária, norma de
sopreposição, consentânea com a economia e as bases econômicas da atividade
empresarial, concede o aproveitamento dos prejuízos dentro da lógica da
continuidade empresarial, mas daí a entender que prejuízo acumulado pode
representar patrimônio, é o mesmo que dizer que tanto faz lucro ou prejuízo, o
que contrasta com a própria lógica econômica. A empresa distribui lucro ou ativa
lucro, não distribui prejuízo, nem ativa prejuízo. Ninguém persegue o prejuízo, a
atividade empresarial persegue o lucro. Norma que permite transmutar perda em
lucro com base na rationale de que a perda tem valor patrimonial é uma
contradição em si mesma. Contudo, é verdade que dada a perspectiva
(expectativa) de que o prejuízo fiscal em um dado exercício diminua o tributo
devido em um exercicio posterior, no futuro, há a possibilidade se ativar esta
expectativa de direito, a título de ativo fiscal diferido (conforme, e.g., Resolução
CFC n. 1189/09). Trata-se de perspectiva de impacto patrimonial positivo, como
é qualquer redução de custo, ainda que tributário. Assim, o prejuízo fiscal, que
difere do prejuízo contábil (podendo haver caso de lucro contábil com prejuízo
fiscal, o que não é infrequente) pode ser considerado uma espécie de expectativa
de direito com perspectivas de consequências patrimoniais positivas. Contudo, é
um argumento puramente contábil e se aplica, na perspectiva puramente contábil.
Fl. 1696
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 9101-006.452 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720173/2010-36

Ou seja, isto tudo é uma questão contábil e que, neste aspecto, nada tem a ver
com a limitação legal de aproveitamento de prejuízo fiscal, que só comporta
exceções legais. O fato dos prejuízos fiscais acumulados constarem da parte B do
Lalur e de reduzirem tributo a pagar no futuro, não lhes dá o condão de
patrimônio.
No âmbito do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, em 25/03/2009, ao julgar o
RE 344.994-0/PR (ocasião em que foi vencido relator Ministro Marco Aurélio),
prevaleceu entendimento do Ministro Eros Grau, que redigiu o voto vencedor, conforme
ementa a seguir.
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE
RENDA. DEDUÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. LIMITAÇÕES. ARTIGOS 42
E 58 DA LEI N. 8.981/95. CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 150, INCISO III, ALÍNEAS "A"
E "B", E 5o, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. O direito ao
abatimento dos prejuízos fiscais acumulados em exercícios anteriores é
expressivo de benefício fiscal em favor do contribuinte. Instrumento de política
tributária que pode ser revista pelo Estado. Ausência de direito adquirido 2. A
Lei n. 8.981/95 não incide sobre fatos geradores ocorridos antes do início de sua
vigência. Prejuízos ocorridos em exercícios anteriores não afetam fato gerador
nenhum. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 344994,
Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EROS
GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2009, DJe-162 DIVULG 27-08-2009
PUBLIC 28-08-2009 EMENT VOL-02371-04 PP-00683 RDDT n. 170, 2009, p.
186-194)
No voto vista da Ministra Ellen Gracie, discorreu-se sobre a inexistência de direito
adquirido quanto ao aproveitamento dos prejuízos fiscais acumulados em anos-
calendários anteriores, constituindo-se em uma mera expectativa de direito:
Como sabido, em matéria de Imposto de Renda, a lei aplicável é aquela vigente
na data do encerramento do exercício fiscal.
Entendo com a devida vênia ao eminente Relator, que os impetrantes tiveram
modificada pela Lei 8.981/95 mera expectativa de direito donde o não-cabimento
da impetração.
6. Isto porque, o conceito de lucro é aquele que a lei define, não necessariamente,
o que corresponde às perspectivas societárias ou econômicas. Ora, o
Regulamento do Imposto de Renda – RIR, que antes autorizava o desconto de
100% dos prejuízos fiscais, para efeito de apuração do lucro real, foi alterado
pela Lei 8.981/95, que limitou tais compensações a 30% do lucro real apurado no
exercício correspondente.
7. A rigor, as empresas deficitárias não tem ‘crédito’ oponível à Fazenda Pública.
Lucro e prejuízo são contingências do mundo dos negócios. Inexiste direito
líquido e certo à ‘socialização’dos prejuízos, como a garantir a sobrevivência de
empresas ineficientes.
Na mesma direção do precedente anterior, foi proferido o acórdão no RE 545.308/SP
(em que foi vencido o relator Marco Aurélio), no qual o voto vencedor da Ministra
Carmen Lúcia foi assim ementado:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO.
BASE DE CÁLCULO: LIMITAÇÕES À DEDUÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS.
ARTIGO 58 DA LEI 8.981/1995: CONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 5o, INC. II
E XXXVI, 37, 148, 150, INC. III, ALÍNEA "B", 153, INC. III, E 195, INC. I E § 6o,
DA
CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA.
PRECEDENTE:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO 344.944. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1.
Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do
Recurso Extraordinário 344.944, Relator o Ministro Eros Grau, no qual se declarou a
constitucionalidade do artigo 42 da Lei 8.981/1995, "o direito ao abatimento dos
Fl. 1697
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 9101-006.452 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720173/2010-36

prejuízos fiscais acumulados em exercícios anteriores é expressivo de benefício fiscal
em favor do contribuinte. Instrumento de política tributária que pode ser revista pelo
Estado. Ausência de direito adquirido". 2. Do mesmo modo, é constitucional o artigo 58
da Lei 8.981/1995, que limita as deduções de prejuízos fiscais na formação da base de
cálculo da contribuição social sobre o lucro. 3. Recurso extraordinário não provido.(RE
545308, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. CÁRMEN
LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 08/10/2009, DJe-055 DIVULG 25-03-2010
PUBLIC 26-03-2010 EMENT VOL-02395-05 PP-01244 RTJ VOL-00214- PP-00535)
A jurisprudência, tanto no STF quanto no CARF, mostra-se convergente sobre a
impossibilidade se aproveitar o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa de CSLL, de
pessoa jurídica incorporada pela sucessora, sem que seja observado o limite de 30% do
lucro líquido ajustado previsto nos artigos 15 e 16 da Lei no 9.065, de 1995.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso especial da
Contribuinte, para a matéria "possibilidade de compensação integral de prejuízo fiscal e
base de cálculo negativa no ano de extinção da pessoa jurídica", e, no mérito, negar-lhe
provimento.
Oportuna, ainda, a transcrição do histórico legislativo traçado pelo Conselheiro
Fernando Brasil de Oliveira Pinto no voto declarado no Acórdão no 9101-005.794:
A limitação de compensação de prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL de períodos
anteriores é prevista em lei, não havendo qualquer previsão no sentido de sua limitação
em caso de extinção da pessoa jurídica.
Por oportuno, passo a discorrer sobre os dispositivos legais que regem a matéria.
A compensação de prejuízos fiscais de períodos anteriores, inicialmente, era regulada
pelo artigo 6o, §3o, alínea c, do DecretoLei no 1.598/1977:
Art 6o Lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições, exclusões
ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária.
[...]
§ 3o Na determinação do lucro real poderão ser excluídos do lucro líquido do
exercício:
a) os valores cuja dedução seja autorizada pela legislação tributária e que não
tenham sido computados na apuração do lucro líquido do exercício;
b) os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores incluídos na
apuração do lucro líquido que, de acordo com a legislação tributária, não sejam
computados no lucro real;
c) os prejuízos de exercícios anteriores, observado o disposto no artigo 64.
Contudo, o art. 64 do mesmo diploma limitava o direito a essa compensação aos quatro
exercícios posteriores ao que o prejuízo fiscal havia sido apurado:
Art 64 - A pessoa jurídica poderá compensar o prejuízo apurado em um período-
base com o lucro real determinado nos quatro períodos-base subseqüentes.
§ 1o - O prejuízo compensável é o apurado na demonstração do lucro real e
registrado no livro de que trata o item I do artigo 8o, corrigido monetariamente
até o balanço do período-base em que ocorrer a compensação.
Por meio da Lei no 8.981/95, estabeleceu-se a limitação máxima de dedução de 30% do
lucro real e da base de cálculo da CSLL mediante a compensação de saldos de prejuízos
fiscais e bases negativas de CSLL apuradas em períodos anteriores, retirando-se,
contudo, qualquer limitação quanto ao prazo para tal compensação. Veja-se:
Art. 42. A partir de 1o de janeiro de 1995, para efeito de determinar o lucro real,
o lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões previstas ou autorizadas pela
legislação do Imposto de Renda, poderá ser reduzido em, no máximo, trinta por
cento.
Fl. 1698
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 9101-006.452 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720173/2010-36

Parágrafo único. A parcela dos prejuízos fiscais apurados até 31 de dezembro de
1994, não compensada em razão do disposto no caput deste artigo poderá ser
utilizada nos anos-calendário subseqüentes.
[...]
Art. 58. Para efeito de determinação da base de cálculo da contribuição social
sobre o lucro, o lucro líquido ajustado poderá ser reduzido por compensação da
base de cálculo negativa, apurada em períodos-base anteriores em, no máximo,
trinta por cento.
No mesmo sentido, a Lei no 9.065/95 praticamente reproduziu o texto da norma
estampada na Lei no 8.981/95:
Art. 15. O prejuízo fiscal apurado a partir do encerramento do ano-calendário de
1995, poderá ser compensado, cumulativamente com os prejuízos fiscais
apurados até 31 de dezembro de 1994, com o lucro líquido ajustado pelas adições
e exclusões previstas na legislação do imposto de renda, observado o limite
máximo, para a compensação, de trinta por cento do referido lucro líquido
ajustado.
Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica às pessoas jurídicas
que mantiverem os livros e documentos, exigidos pela legislação fiscal,
comprobatórios do montante do prejuízo fiscal utilizado para a compensação.
Art. 16. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro, quando negativa,
apurada a partir do encerramento do ano-calendário de 1995, poderá ser
compensada, cumulativamente com a base de cálculo negativa apurada até 31 de
dezembro de 1994, com o resultado do período de apuração ajustado pelas
adições e exclusões previstas na legislação da referida contribuição social,
determinado em anos-calendário subseqüentes, observado o limite máximo de
redução de trinta por cento, previsto no art. 58 da Lei no 8.981, de 1995.
Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica às pessoas jurídicas
que mantiverem os livros e documentos, exigidos pela legislação fiscal,
comprobatórios da base de cálculo negativa utilizada para a compensação.
Conforme se observa, na realidade, não se trata, com a devida vênia, de inexistência de
lei que preveja a aplicação das citadas normas em caso de extinção da pessoa jurídica,
uma vez que tais dispositivos traduzem a regra geral de aplicabilidade de limitação de
compensação de prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL de períodos anteriores
limitado a 30% do lucro líquido ajustado antes dessa compensação.
É importante salientar que o legislador, quando quis excepcionar a aplicação da trava de
30% para alguma situação específica, o fez de maneira clara. O art. 470 do RIR/1999,
por exemplo, afasta a limitação de 30% para compensação o prejuízo fiscal com relação
às empresas industriais titulares de Programas Especiais de Exportação (aprovados pela
Comissão BEFIEX), verbis:
Art. 470. Às empresas industriais titulares de Programas Especiais de Exportação
aprovados até 3 de junho de 1993, pela Comissão para Concessão de Benefícios
Fiscais a Programas Especiais de Exportação - Comissão BEFIEX, poderão ser
concedidos os seguintes benefícios, nas condições fixadas em regulamento
(Decreto-Lei no 2.433, de 1988, art. 8o, incisos III e V, e Lei no 8.661, de 1993,
art. 8o):
I - compensação de prejuízo fiscal verificado em um período de apuração com o
lucro real determinado nos seis anos-calendário subseqüentes independentemente
da distribuição dos lucros ou dividendos a seus sócios ou acionistas, não estando
submetida ao limite estabelecido no art. 51010 (Lei no 8.981, de 1995, art. 95, e
Lei no 9.065, de 1995, art. 1o); [grifo nosso]

10 Art. 510. O prejuízo fiscal apurado a partir do encerramento do ano-calendário de 1995 poderá ser compensado,
cumulativamente com os prejuízos fiscais apurados até 31 de dezembro de 1994, com o lucro líquido ajustado pelas
Fl. 1699
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 9101-006.452 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720173/2010-36

No mesmo sentido, o art. 512 do RIR/99 excetua o limite de compensação de prejuízos
fiscais de períodos anteriores às pessoas jurídicas que exploram atividade rural. Veja-se:
Art. 512. O prejuízo apurado pela pessoa jurídica que explorar atividade rural
poderá ser compensado com o resultado positivo obtido em períodos de apuração
posteriores, não se lhe aplicando o limite previsto no caput do art. 510 (Lei no
8.023, de 1990, art. 14).
A mesma inaplicabilidade da “trava de 30%” na atividade rural é tratada no art. 42 da
Medida Provisória no 1911-15, de 2000 (e reedições), conforme se transcreve a seguir:
Art. 42. O limite máximo de redução do lucro líquido ajustado, previsto no art.
16 da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, não se aplica ao resultado decorrente
da exploração de atividade rural, relativamente à compensação de base de
cálculo negativa da CSLL.
[...]
Além disso, se o raciocínio de que na extinção da pessoa jurídica haveria um direito
líquido e certo à utilização dos saldos de prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL de
períodos anteriores sem utilização da trava de 30% em razão de tal saldo não poder ser
utilizado posteriormente, o que ocorreria se nesse último período de apuração (o
extinção da pessoa jurídica) o contribuinte tivesse apurado prejuízo fiscal/base negativa
de CSLL? Haveria um direito à restituição de IRPJ e de CSLL em razão desses saldos
de períodos anteriores não poderem ser utilizados no futuro? Com a devida vênia, seria
esse o resultado caso fosse adotada a tese da ilustre relatora! Obviamente, tal exegese
não se mostra possível, pois, conforme já decidido pelo STF a possibilidade de
compensação de prejuízos fiscais e bases negativas de períodos anteriores é tão somente
um benefício fiscal, pois o resultado a se tributar seria sempre o apurado no período de
apuração correspondente, tratando-se de mero favor fiscal a possibilidade de compensar
parte do lucro real/base de cálculo da CSLL do período com prejuízos fiscais e bases
negativas de CSLL de períodos anteriores, o que implica a necessidade de aplicação da
regra geral de limitação de 30% do resultado do próprio período de apuração a ser
compensado, exceto nos casos em que o legislador excetuou essa aplicação, o que, a
toda evidência, não ocorreu no caso da extinção da pessoa jurídica.
Metade deste Colegiado permaneceu decidindo contrariamente à limitação de
compensação de prejuízos fiscais e bases negativas no período de extinção da pessoa jurídica.
Em 05/10/2021, por força do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
13.988/2020, este Colegiado assim decidiu no já referido Acórdão no 9101-005.79411:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO
DE
PREJUÍZOS
IRPJ,
DECLARAÇÃO
FINAL.
NÃO
APLICAÇÃO DA LIMITAÇÃO DE 30% NA COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS.
O prejuízo fiscal apurado poderá ser compensado integralmente com o lucro real, no
encerramento das atividades da empresa, inclusive por incorporação.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial. No mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido
pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, deu-se

adições e exclusões previstas neste Decreto, observado o limite máximo, para compensação, de trinta por cento do
referido lucro líquido ajustado (Lei no 9.065, de 1995, art. 15).
[...]
§ 3o O limite previsto no caput não se aplica à hipótese de que trata o inciso I do art. 470.

11 Participaram do julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio
Cesar Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente).
Fl. 1700
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 9101-006.452 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720173/2010-36

provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Andréa Duek Simantob que
votaram por negar-lhe provimento. Manifestaram intenção de apresentar declaração de
voto os conselheiros Fernando Brasil de Oliveira Pinto e Caio Cesar Nader Quintella.
Contudo, nesta mesma data, 05/10/2021, a 2a Turma do Superior Tribunal de
Justiça, diversamente, alcançou a mesma conclusão antes afirmada por esta 1a Turma da CSRF
desde 2009, no julgado exarado no Recurso Especial no 1.925.025/SC12, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA
JURÍDICA - IRPJ. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL E BASE DE CÁLCULO NEGATIVA.
APLICAÇÃO DOS LIMITES DE 30%, DOS ARTS. 15 E 16, DA LEI N. 9.065/95 E
ARTS. 42 E 58, DA LEI N. 8.981/95 TAMBÉM PARA EMPRESAS EXTINTAS
(INCORPORAÇÃO, FUSÃO, CISÃO) SOB PENA DE VIOLAÇÃO INDIRETA
(FRAUDE À LEI) AO ART. 33, DO DECRETO-LEI N. 2.341/87.
1. A empresa contribuinte, ciente da regra jurídica cogente proibitiva consistente na
vedação da utilização dos prejuízos fiscais prevista no art. 33, do Decreto-Lei n.
2.341/87 ("art. 33. A pessoa jurídica sucessora por incorporação, fusão ou cisão não
poderá compensar prejuízos fiscais da sucedida"), objetiva provimento declaratório para
o aproveitamento integral dos prejuízos fiscais de IRPJ e bases negativas de CSLL,
afastando-se os efeitos dos art. 42 e 58 da Lei 8.981/95, com redação dada pela Lei no
9.065/95, quando de sua futura extinção (por incorporação, fusão ou cisão).
2. Na prática, pleiteia-se que a empresa futuramente sucessora (por incorporação, fusão
ou cisão), também ciente da regra jurídica cogente proibitiva consistente na vedação da
utilização dos prejuízos fiscais prevista no art. 33, do Decreto-Lei n. 2.341/87, possa
contornar essa regra ao fazer uso de 100% desses prejuízos fiscais dentro da própria
incorporada, fusionada ou cindida antes de a incorporar, fundir-se a ela ou cindir (assim
o faria sem dívidas tributárias), afastando ali a limitação de 30%, dos arts. 15 e 16, da
Lei n. 9.065/95 e arts. 42 e 58, da Lei n. 8.981/95, ao argumento de que a "vedação de
30% estabelecida na Lei n. 8.981/95 somente faria sentido para as empresas que estão
continuando a sua atividade e não para aquelas que estão se extinguindo". Nessas
condições, a empresa futuramente sucessora estaria fazendo uso do prejuízo fiscal da
sucedida a ser futuramente extinta (na própria sucedida e, por conseguinte, também em
si mesma na condição de sucessora, já que ou eram ou se tornarão uma única empresa)
para além do limite legal previsto.
3. A ótica reconhecida por ambas as Turmas desta Corte foi a de que o procedimento é
uma burla ao art. 33, do Decreto-Lei n. 2.341/87 através do afastamento da Lei n.
8.981/95, caracterizando violação indireta à lei (fraude à lei). Precedentes: REsp. n.
1.805.925 - SP, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão
Min. Gurgel de Faria, DJe 5/8/2020; EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp. n.
1.725.911 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 16.11.2020;
REsp. n. 1.107.518 - SC, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em
06.08.2009.
4. O conjunto normativo composto pelas limitações constantes do art. 33, do Decreto-
Lei n. 2.341/87; arts. 15 e 16, da Lei n. 9.065/95 e arts. 42 e 58, da Lei n. 8.981/95; deve
ser interpretado à luz da cláusula antielisiva específica do art. 51, da Lei n. 7.450/85,
dispositivo legal que já teve aplicação reconhecida no REsp. n. 1.743.918 / SP, Segunda
Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 19.03.2019.
5. O conjunto produz norma antielisiva para reduzir os incentivos a que as empresas
passem a fabricar prejuízos fiscais a fim de serem adquiridos no mercado mediante
incorporação por outras (normalmente estando todas sob mesma orientação dentro de
um grupo econômico de fato ou mesma consultoria tributária) com o propósito único de
reduzir o IRPJ e a CSLL devidos (ausência de propósito negocial). Trata-se de um

12 Trânsito em julgado em 08/11/2021.
Fl. 1701
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 9101-006.452 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720173/2010-36

típico caso onde a empresa que assim procede busca a chancela do Poder Judiciário para
realizar um Planejamento Tributário Abusivo. A compreensão do tema já havia sido
feita no REsp. n. 1.107.518/SC (Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em
06.08.2009), como bem observado no acórdão embargado.
6. Recurso especial não provido.
Veja-se que, frente à alegação de que o art. 33 do Decreto no 2.341/87 vedaria a
utilização de prejuízos fiscais pela sucessora e que, assim, deveria ser admitida a compensação
para além do limite de 30% no último período de apuração da pessoa jurídica que seria extinta, a
totalidade dos Ministros da 2a Turma do Superior Tribunal de Justiça13 concluiu que tal proceder
representaria burla da regra jurídica cogente proibitiva consistente na vedação da utilização dos
prejuízos fiscais prevista no art. 33, do Decreto-Lei n. 2.341/87, porque a empresa futuramente
sucessora estaria fazendo uso do prejuízo fiscal da sucedida a ser futuramente extinta (na
própria sucedida e, por conseguinte, também em si mesma na condição de sucessora, já que ou
eram ou se tornarão uma única empresa) para além do limite legal previsto.
Tendo por premissa que: 1o) a Lei n. 8.981/95 e a Lei n. 9.065/95 não fazem o
discrímen desejado pela empresa (situações de fusão, cisão e incorporação); 2o) o RE n.
591.340 - SP, em que o STF julga a constitucionalidade da limitação de 30%, não enfrenta esta
especificidade da empresa em extinção para excepcioná-la da regra geral e 3o) há inúmeros
julgados tanto do STF quanto do STJ no sentido da aplicabilidade da referida limitação de 30%,
o Ministro Relator Mauro Campbell Marques conclui pela violação indireta do art. 33, do
Decreto-Lei no 2.341/87 consignando que:
Observo ainda que o conjunto normativo composto pelas limitações constantes do art.
33, do Decreto-Lei n. 2.341/87; arts. 15 e 16, da Lei n. 9.065/95 e arts. 42 e 58, da Lei
n. 8.981/95; deve ser interpretado à luz da cláusula antielisiva específica do art. 51, da
Lei n. 7.450/85 ("art 51 - Ficam compreendidos na incidência do imposto de renda
todos os ganhos e rendimentos de capital, qualquer que seja a denominação que lhes
seja dada, independentemente da natureza, da espécie ou da existência de título ou
contrato escrito, bastando que decorram de ato ou negócio, que, pela sua finalidade,
tenha os mesmos efeitos do previsto na norma específica de incidência do imposto de
renda"). O referido dispositivo legal já teve aplicação reconhecida por esta Casa no
REsp. n. 1.743.918 / SP, de minha relatoria, julgado em 19.03.2019.
O conjunto produz norma antielisiva para reduzir os incentivos a que as empresas
passem a fabricar prejuízos fiscais a fim de serem adquiridos no mercado mediante
incorporação por outras (normalmente estando todas sob mesma orientação dentro de
um grupo econômico de fato ou mesma consultoria tributária) com o propósito único de
reduzir o IRPJ e a CSLL devidos (ausência de propósito negocial). Trata-se de um
típico caso onde a empresa que assim procede busca a chancela do Poder Judiciário para
realizar um Planejamento Tributário Abusivo.
O tema já foi enfrentado por ambas as Turmas desta Corte e pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, sendo que a ótica adotada foi a de que o
procedimento pleiteado pela CONTRIBUINTE (empresa a ser extinta
compensando prejuízos fiscais para além do limite de 30%) é uma burla ao art. 33,
do Decreto-Lei n. 2.341/87 através do afastamento da Lei n. 8.981/95. [...]
Nota-se no referido julgado que não havia qualquer referência diferenciada a
eventual reorganização societária destinada à burla das disposições legais sob análise. A
pretensão de inobservância do limite legal de compensação de prejuízos no momento da extinção
da pessoa jurídica, associada à sua incorporação por pessoa jurídica que não poderia pretender a

13 A Sra. Ministra Assusete Magalhães, os Srs. Ministros Francisco Falcão, Herman Benjamin e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator Mauro Campbell Marques.
Fl. 1702
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 9101-006.452 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720173/2010-36

utilização dos prejuízos fiscais excedentes, foi suficiente para a afirmação de “planejamento
tributário abusivo”.
De fato, o revolvimento das fases processuais anteriores permite constatar que a
demanda foi iniciada a partir de mandado de segurança preventivo, no qual a interessada
pretendia o afastamento da limitação prevista desde os arts. 42 e 58 da Lei no 8.981/95 e,
subsidiariamente, pleiteava seu afastamento no caso de extinção da pessoa jurídica. O pedido
subsidiário, porém, foi sucessivamente negado em termos semelhantes ao expresso em sede de
embargos de declaração à sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança no 5012572-
18.2019.4.04.7200/SC:
Assim, inexistindo previsão legal a amparar a pretensão da contribuinte, ao mesmo
tempo em que há vedação expressa à compensação de prejuízos fiscais além do limite
de 30% (trinta por cento) do lucro líquido ajustado, não há direito líquido e certo a ser
amparado em sede de mandado de segurança, nem mesmo no caso de extinção de
pessoas jurídicas.
Em julgado contemporâneo, em sede de Agravo Interno no Recurso Especial no
1.935.751/RS14, a 2a Turma do Superior Tribunal de Justiça fez consignar na ementa, ainda, que
havendo norma expressa que limita a compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e bases de
cálculo negativas da CSLL a 30% do lucro líquido ajustado do exercício em que se der a
compensação, sem nenhuma ressalva à possibilidade de compensação acima desse limite nos
casos de extinção da empresa, não pode o Judiciário se substituir ao legislador e, fazendo uma
interpretação extensiva da legislação tributária, ampliar a fruição de um benefício fiscal.
Neste segundo caso também se tratava de mandado de segurança preventivo, e
inclusive por esta razão o pedido subsidiário de afastamento da limitação no período de extinção
da pessoa jurídica não fora apreciado em 1a e 2a instâncias, nos termos expressos no julgamento
da apelação, que confirmou a sentença proferida no Mandado de Segurança no 5026802-
83.2019.4.04.7000/PR:
Como não demonstra a situação concreta, a ensejar a inconstitucionalidade incidental,
tenho que o pedido subsidiário carece de possibilidade jurídica, diante da
impossibilidade de declaração de inconstitucionalidade em tese na via incidental.
Também unânime é a manifestação da 1a Turma do Superior Tribunal de Justiça15,
no mesmo sentido, como se vê no julgamento de Agravo Interno no Recurso Especial no
1.908.071/PR, realizado em 17/05/202116, e assim ementado:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. IRPJ E
CSLL. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS COM LUCROS FUTUROS.
LIMITE DE 30% (TRINTO POR CENTO) DO LUCRO REAL POR ANO
CALENDÁRIO.
AMPLIAÇÃO
PELO
JUDICIÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83
E 568/STJ. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA SOBRE O TEMA. APLICAÇÃO DE
MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o
regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

14 Trânsito em julgado em 29/11/2021.
15 Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Manoel Erhardt (Desembargador
convocado do TRF-5a Região) votaram com a Sra. Ministra Relatora Regina Helena Costa.
16 Trânsito em julgado em 11/06/2021.
Fl. 1703
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 9101-006.452 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720173/2010-36

II - A legislação do IRPJ e da CSLL permite que eventuais prejuízos fiscais apurados
em períodos anteriores sejam compensados com os lucros apurados posteriormente,
estabelecendo que a referida compensação é limitada a 30% (trinta por cento) do lucro
real, por ano-calendário.
III - Inexiste permissão legal para que, em caso de extinção da empresa por
incorporação, os seus prejuízos fiscais sejam compensados sem qualquer limitação.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido.
Nos mesmos termos antes referidos pela 2a Turma do Superior Tribunal de
Justiça, a Ministra Regina Helena Costa consigna que havendo norma expressa que limita a
compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e bases de cálculo negativas da CSLL a 30% (trinta
por cento) do lucro líquido ajustado do exercício em que se der a compensação, sem nenhuma
ressalva à possibilidade de compensação acima desse limite nos casos de extinção da empresa,
não pode o Judiciário se substituir ao legislador e, fazendo uma interpretação extensiva da
legislação tributária, ampliar a fruição de um benefício fiscal.
Também aqui o pedido subsidiário originalmente deduzido em mandado de
segurança preventivo não foi apreciado em 1a instância, conforme sentença proferida no
Mandado de Segurança no 5012531-66.2019.4.04.7001/PR:
No que diz respeito ao pedido subsidiário, verifica-se que a parte impetrante não
demonstrou pressuposto fático da pretensão (encontrar-se extinta ou prestes a extinguir-
se), não sendo o mandado de segurança a via adequada para a declaração pretendida, na
medida em que, de acordo com a Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, não cabe
mandado de segurança contra lei em tese.
Assim, em relação a esse pedido, o indeferimento da petição inicial, pela inadequação
da via eleita, é medida que se impõe.
No julgamento da apelação, apenas uma referência indireta foi consignada no
acórdão do Tribunal Regional da 4a Região:
Acresce que não se verifica a alegada ofensa à isonomia, visto que a limitação dos 30%
é a todos imposta, assim como é viabilizado a todas as empresas que permaneçam em
atividade a utilização, no próximo exercício, de eventual saldo remanescente de
prejuízo fiscal. Também não se cogita de cobrança de empréstimo compulsório, já que a
instituição de benefícios fiscais a reduzir a base de cálculo do tributo não altera sua
natureza jurídica (no caso: imposto e contribuição social). Enfim, em vez de ser
verificar o alegado confisco, como alega a impetrante, a limitação de 30% é forma de
aplicação de benefício fiscal estabelecido justamente a minorar os efeitos tributários da
tributação sobre lucro e renda dos contribuintes que experimentaram prejuízo em
exercícios anteriores, sem que se vislumbre a alegada tributação sobre o patrimônio.
(destacou-se)
As manifestações do Superior Tribunal de Justiça, portanto, não são dependentes
da caracterização de operações para burla intencional do limite de compensação de prejuízos e
bases negativas de CSLL, e assim expressam a interpretação das normas jurídicas aplicáveis a
todas pessoas jurídicas optantes pelo lucro real e beneficiadas pela possibilidade de redução de
suas bases tributáveis em razão do insucesso passado de suas atividades.
Logo, como sem nenhuma ressalva à possibilidade de compensação acima desse
limite nos casos de extinção da empresa, não pode o Judiciário se substituir ao legislador, e por
Fl. 1704
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 9101-006.452 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720173/2010-36

tudo o mais exposto, o presente voto é por NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa.

Fl. 1705
DF CARF MF
Original